Tribunal: CARF
Processo: 13005.724050/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula Carf no 169, o art. 24 da LINDB não se aplica ao processo administrativo fiscal.
ÁGIO. ART. 7o DA LEI No 9.532/97. SUPOSTO REAL ADQUIRENTE DIVERSO DA PESSOA JURÍDICA QUE EFETUOU AS AMORTIZAÇÕES.
Não há que se confundir a figura do real adquirente da participação societária com a origem dos recursos utilizados na aquisição. Legitimidade da operação de aumento de capital feito por controladora para a aquisição de participação societária junto a terceiros não vinculados. Aquisição feita pela controlada sem que fosse apontado qualquer vício de simulação. Legitimidade do aproveitamento do ágio gerado.
ÁGIO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 65 DA LEI No 12.973/14. SUBCONTAS DO ATIVO.
Segundo o art. 65 da Lei no 12.973/14, as regras de reconhecimento e amortização do ágio gerado na aquisição de participação societária feita até 31/12/2014, com incorporação até 31/12/2017, continuam a ser aquelas previstas na Lei no 9.532/97 e no Decreto-lei no 1.598/77.
AJUSTE DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO FEITO PARA FINS DE ALOCAÇÃO DO ÁGIO GERADO. LEGITIMIDADE
A redução do patrimônio líquido decorrente de lançamentos contábeis revertidos posteriormente, sem causa devidamente justificada, deve ser considerada para fins de apuração do ágio gerado na aquisição.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE ÁGIO. CABIMENTO.
É cabível, em relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio, tendo em vista a aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar na existência de interesse comum, para fins de aplicação do art. 124, I, do CTN, quando não for demonstrada a participação direta ou indireta do responsabilizado na ocorrência do fato gerador. Interesse jurídico que não se confunde com o meramente econômico. Ausência de alegação de fraude, dolo ou simulação.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.724050/2019-04
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.809 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrentes
GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS P/ MEIOS DE PAG. S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
PRELIMINAR.
APLICAÇÃO
DO
ART.
24
DA
LINDB.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula Carf no 169, o art. 24 da LINDB não se aplica ao
processo administrativo fiscal.
ÁGIO. ART. 7o DA LEI No 9.532/97. SUPOSTO REAL ADQUIRENTE
DIVERSO DA PESSOA JURÍDICA QUE EFETUOU AS AMORTIZAÇÕES.
Não há que se confundir a figura do real adquirente da participação societária
com a origem dos recursos utilizados na aquisição. Legitimidade da operação
de aumento de capital feito por controladora para a aquisição de participação
societária junto a terceiros não vinculados. Aquisição feita pela controlada sem
que fosse apontado qualquer vício de simulação. Legitimidade do
aproveitamento do ágio gerado.
ÁGIO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 65 DA LEI No 12.973/14.
SUBCONTAS DO ATIVO.
Segundo o art. 65 da Lei no 12.973/14, as regras de reconhecimento e
amortização do ágio gerado na aquisição de participação societária feita até
31/12/2014, com incorporação até 31/12/2017, continuam a ser aquelas
previstas na Lei no 9.532/97 e no Decreto-lei no 1.598/77.
AJUSTE
DE
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
FEITO
PARA
FINS
DE
ALOCAÇÃO DO ÁGIO GERADO. LEGITIMIDADE
A redução do patrimônio líquido decorrente de lançamentos contábeis
revertidos posteriormente, sem causa devidamente justificada, deve ser
considerada para fins de apuração do ágio gerado na aquisição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE ÁGIO. CABIMENTO.
É cabível, em relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio,
tendo em vista a aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.724050/2019-04
Fl. 4628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E
MULTA VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei
no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma
delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o
sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a
respectiva sanção prevista.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar na existência de interesse comum, para fins de aplicação do
art. 124, I, do CTN, quando não for demonstrada a participação direta ou
indireta do responsabilizado na ocorrência do fato gerador. Interesse jurídico
que não se confunde com o meramente econômico. Ausência de alegação de
fraude, dolo ou simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso de Ofício e em negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Quanto ao
Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de aplicação do art. 24 da LINDB, conforme Súmula CARF n. 169; e, quanto ao
mérito, (i) em dar-lhe provimento parcial, por maioria de votos, quanto (i.1) à amortização de
ágio, ressalvada a diferença apurada por conta dos ajustes indevidos de patrimônio líquido feitos
na incorporada, (i.2) cancelar a glosa referente ao ágio apurado sobre a mais valia “Periféricos”,
(i.3) cancelar as glosas com despesas com depreciação de benfeitorias em imóveis de terceiros
(item 6.1 do Relatório Fiscal), e (i.4) cancelar as glosas com depreciação de ativos (item 6.2 do
Relatório Fiscal), vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que lhe dava provimento
parcial em menor extensão, mantendo a autuação quanto aos tópicos (i.1), (i.2) e (i.3); e (ii) em
negar-lhe provimento, por voto de qualidade, (ii.1) quanto às glosas relativas à amortização do
ágio na base de cálculo da CSLL, vencidos o Relator e os Conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza, Marcelo José Luz de Macedo, e (ii.2) quanto à impossibilidade de cumulação de multas
de ofício e isolada, vencidos o Relator, Eduardo Monteiro Cardoso, e os Conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza e Marcelo José Luz de Macedo. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Fl. 4629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 4.459/4.564) interposto em face de acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada, para (i) manter integralmente o crédito
tributário cobrado e (ii) excluir a responsabilidade tributária do Banco Santander (Brasil) S.A.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 3.419/3.465)
lavrados para exigir IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2014 e 2015, acrescidos de multa de
ofício, sem qualificação, e juros de mora. As supostas infrações foram (i) depreciação
indedutível sobre equipamentos oriundos de empresa controlada que fora incorporada, cuja vida
útil já tinha expirado; (ii) depreciação indedutível de mais valia (ativos Perifiéricos) apurada em
aquisição de participação societária, cujos efeitos fiscais se deram por meio de exclusões do
Lucro Líquido do exercício; (iii) depreciação indedutível de mais valia (ativos POS) apurada em
aquisição de participação societária, cujos efeitos fiscais deram-se por meio de exclusões do
Lucro Líquido do exercício; (iv) valor de amortização de ágio com fundamento em rentabilidade
futura, excluído indevidamente do Lucro Líquido do período; (v) valor excluído indevidamente
do Lucro Líquido do período, na determinação do Lucro Real, que teve por origem depreciação
de benfeitorias em empresa controlada; (vi) compensação indevida de prejuízo operacional e
base de cálculo negativa de CSLL; e (vii) falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de
cálculo estimada.
Por bem descrever a controvérsia, adoto parte do relatório presente no acórdão
recorrido (fls. 4.391/4.439):
RESUMO DA AUTUAÇÃO
No mês 04/2014, depois de vários meses de negociações, o Banco Santander (Brasil)
S.A., conhecida instituição financeira, fechou acordo para aquisição das ações da
sociedade Getnet Tecnologia em Captura e Processamento de Transações H.U.A.H.
S/A, pertencente a partes independentes. Apesar de ter protagonizado todas as
negociações, ter figurado como comprador no contrato, e ter aportado a totalidade dos
recursos pagos pela compra desta pessoa jurídica, o adquirente, no Contrato de Compra
e Venda de Ações (CCVA), foi a sua controlada (então Santander Getnet Serviços para
Meios de Pagamento Sociedade Anônima - SGS), que atuava no mesmo ramo da
sociedade adquirida.
Em 31/07/2014, após o implemento de determinadas condições para fechamento do
negócio, a SGS recebeu os recursos do Banco Santander, em forma de aumento de
capital, e na mesma data repassou-os aos vendedores das ações de Getnet Tecnologia.
Em 31/08/2014, SGS (atual sujeito passivo) incorporou sua controlada, implementando
a condição formal para aproveitamento fiscal do ágio e mais valias.
Fl. 4630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Na presente análise, na visão da fiscalização, foi constatada a ocorrência de
planejamento fiscal abusivo, onde foi inserida uma outra pessoa jurídica como
compradora para fins de aproveitamento fiscal do ágio, quando na qual o Santander teria
sido o real adquirente. Em decorrência disso, a incorporação de um ágio apenas sob
aspecto formal não teria atendido aos dispositivos dos artigos 7° e 8° da Lei n°
9.532/1997. As glosas das exclusões do lucro líquido resultaram em lançamento de
IRPJ e CSLL atinentes ao anos-calendário 2014 e 2015.
Foi feita ainda uma abordagem para demonstrar que uma série de ajustes contábeis
procedidos na incorporada, após o fechamento do negócio e antes da incorporação, teve
como resultado a redução indevida do Patrimônio Líquido (PL) daquela sociedade, com
impacto direto no valor do ágio apurado, e na mais valia de ativos. Com essa exposição
ficou constatado que, ainda que fosse possível o aproveitamento fiscal do ágio e mais
valia no sujeito passivo, os valores reconhecidos estariam incorretos.
No conjunto dos fatos verificados, incluindo a transferência do acervo patrimonial, e de
créditos no Lalur/Lacs, a fiscalização identificou também aproveitamento indevido de
exclusão relativa a depreciação de benfeitorias, totalmente baixadas na incorporada, e
utilização de cotas de depreciação de Terminais Ponto de Vendas - POS, que já estavam
completamente depreciados quando da incorporação. Tais fatos foram objetos de glosas,
gerando lançamento de IRPJ e de CSLL.
DA SEQUENCIA DE FATOS QUE RESULTARAM NA APURAÇÃO DE ÁGIO E
EM APROVEITAMENTO FISCAL
O primeiro ato formal obtido com o Sujeito Passivo, indicando a futura ocorrência das
operações societárias em voga, é o Relatório de Due Diligence emitido pela empresa
contratada Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (Deloitte). O Relatório do
chamado "Projeto Two" é datado de 30/08/2013, mas cita na introdução a existência de
carta-proposta que teria sido emitida em 12 de junho de 2013.
Da leitura da carta transcrita no Relatório Fiscal fica muito claro que quem contratou, e
quem apresentou-se como pretendente à aquisição da Getnet Tecnologia, foi o Banco
Santander. Em nenhum trecho desta página de introdução, ou do restante do relatório
disponibilizado, consta a então Santander Getnet Serviços para Meios de Pagamento
S.A. (SGS) como sendo a contratante dos serviços ou como a real interessada da
avaliação realizada pela Deloitte.
A Due Diligence (fls. 1962/2083), disponibilizado parcialmente, teria servido para
avaliação patrimonial, sob aspecto contábil, de vários ativos e passivos da Getnet
Tecnologia. Entretanto, neste momento o que se quer demonstrar é quem foi o precursor
e verdadeiro interessado no negócio, e não resta dúvida de que este era o Santander.
Do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (CCVA)
Do Relatório Fiscal se extrai:
No item 1.7 do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), foi solicitada
cópia do contrato firmado com os antigos acionistas da Getnet Tecnologia com a
finalidade de aquisição da participação societária. Em resposta foi entregue o
instrumento denominado Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças - CCVA, datado de 04/04/2014, firmado de um lado, como vendedores,
Manzat Inversiones AUU S.A. e Guilherme Alberto Berthier Stumpf; de outro,
como compradores, Santander Getnet Serviços para Meios de Pagamento
Sociedade Anônima - SGS (atual Getnet Adquirência) e Banco Santander
(Brasil) S.A., tendo ainda como intervenientes anuentes Getnet Tecnologia e as
pessoas físicas acionistas de Manzat Inversiones. Contrato juntado às fls.
920/1009
Fl. 4631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

A fiscalização ressalta a participação direta do Banco como Comprador (fl. 2):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira de capital aberto
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, inscrita no CNPJ/MF sob n°
90.400.888/0001-42, neste ato representada na forma do seu estatuto social
("Banco Santander" e, em conjunto com SGS, "Compradores"):
A fiscalização pontua que o Santander comparece no contrato como Comprador.
Objeto do Contrato
Antes de estabelecer o objeto finalístico do CCVA, foi traçada uma série de
"Considerandos", apresentando de um lado o Santander como agente capaz de aportar
recursos, bens e demais condições para realização do negócio, e de outro os
Vendedores. A Getnet Adquirência aparece de forma passiva nas decisões que seriam
tomadas por seu controlar. Veja-se alguns trechos:
(ü) O Banco Santander explora, diretamente ou através de suas Controladas, com
as autorizações e licenças necessárias para operar de maneira independente, as
atividades e operações de (a) afiliação de estabelecimentos comerciais para
aceitarem Cartões Universais como meio de pagamento eletrônico, e o
reembolso do valor da transação para o estabelecimento comercial, incluindo a
taxa de desconto aplicada pelo adquirente ao estabelecimento ("Negócio
Adquirência a Ser Aportado"), e (b) a antecipação, para os estabelecimentos
comerciais, do valor das transações realizadas com Cartões Universais e já
performadas através dos canais: (x) Meios de Captura; (y) call center; e (z) na
modalidade de contratação automática (as antecipações aqui previstas, em
conjunto, "ARV"), sendo certo que
(viíi) As Partes têm interesse em realizar uma operação ("Operação") segundo a
qual será realizada uma reestruturação societária onde os Ativos Excluídos (tais
como definidos neste Contrato) da Getnet serão segregados e o Banco Santander
aportará recursos em espécie, os Negócios a Serem Aportados e conferirá as
Ações iZettle ao capital da SGS, e os Vendedores venderão as ações de emissão
da Getnet à SGS, de modo que, ao final, (a) o Banco Santander será proprietário
e possuidor de ações de emissão da SGS correspondentes a 88,5% do capital
social total da SGS, (b) os Vendedores, em conjunto, serão proprietários e
possuidores, através da GN1 (conforme definido no item 3.1(v) abaixo), de ações
de emissão da SGS correspondentes a 11,5% do capital votante e total da SGS e
terão recebido os
Depois de um rol de "considerandos", foi fixado o objeto do contrato:
A vista das considerações acima, as Partes RESOLVEM celebrar o presente
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avencas ("Contrato"), o qual
será regido pelos seguintes termos e condições que as Partes mutuamente
acordam, a saber:
Não obstante o objeto definido na folha 7 do CCVA, incluindo todas as operações
antecedentes, como o próprio título do contrato definiu, o objeto final sempre foi, afirma
a fiscalização, a compra das ações da Getnet Tecnologia, as operações de reestruturação
societária foram apenas meio para atingir o preestabelecido. E nesse cenário tínhamos
de um lado o Santander, com os recursos necessários, com a vontade de adquirir as
ações, e formalmente estabelecido como Comprador no CCVA, e de outro os
proprietários das ações a serem vendidas.
Aquisição das Ações pela SGS (fl. 9):
Fl. 4632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

No item 3 do CCVA, foram definidas as reestruturações prévias na Getnet Tecnologia, e
neste item 4, ficou estabelecido que a compradora das ações seria Getnet Adquirencia
(então SGS). Porém, nessa data a controlada não tinha os recursos para tal, e nem tinha
tomado iniciativa anterior nesse sentido como pessoa jurídica autônoma. Percebe-se
assim, que a mesma foi usada por seu controlador como empresa meio.
Cláusula protetiva para o caso de alteração de controladores (fl. 10):
No item 4.6.1 foi definida uma garantia para proteção das partes, especialmente dos
vendedores, no caso de mudança dos controladores dos Compradores:
4.6.1. No caso de Mudança de Controle do Banco Santander, Mudança de
Controle da SGS, e/ou Mudança de Controle da Sociedade, o Banco Santander
terá o prazo de 10 Dias Úteis contados de tal evento para apresentar aos
Vendedores uma carta de fiança, com as características abaixo descritas, a ser
emitida por instituição financeira de primeira linha para garantia do pagamento
das parcelas vincendas do Preço de Aquisição Parcelado.
Do trecho acima a fiscalização destaca duas partes que apontam o Santander como
efetivo Comprador: primeiro, quando se estabelece como condição para exigência de
carta fiança a mudança de controle do Banco, e não apenas na SGS; segundo, quando é
atribuída apenas ao Banco a obrigação de apresentar carta fiança.
O item abaixo é autoexplicativo, a saber:
4.10. Aumento de Capital da SGS. Como forma de viabilizar a aquisição das
Ações Getnet pela SGS, na Data de Fechamento os acionistas da SGS (Banco
Santander e GN1) realizarão assembleia geral extraordinária da SGS ("AGE
SGS") para aprovar o aumento de capital da SGS em montante equivalente à
soma do Preço de Aquisição e do Valor da Conferência iZettle ("Aumento de
Capital SGS"). O Banco Santander obriga-se a subscrever e integralizar o
Aumento de Capital SGS na Data de Fechamento, em dinheiro e à vista, sendo
que os Vendedores farão com que a GN1 renuncie em caráter irrevogável e
irretratável ao seu direito de preferência para subscrever e integralizar as ações
que serão emitidas no Aumento de Capital SGS.
Do início do texto, afirma a fiscalização ser demonstrado o objetivo de tal aumento de
capital: "Como forma de viabilizar a aquisição das Ações Getnet pela SGS...", ou seja,
esse aporte de capital não se tratou de uma operação autônoma, mas de uma operação
meio para possibilitar a concretização do negócio objeto, qual seja a compra das ações
da Getnet Tecnologia. Isso corrobora a percepção de que a Getnet Adquirência (SGS)
concretizou a compra pretendida pelo Santander.
Processo de Ato de Concentração junto ao CADE
Desse pedido de análise de Ato de Concentração Econômica, formalizado no processo
n° 08700.003465/2014-42 (fls. 2370/2418), podem ser extraídas várias informações que
corroboram a condição de Comprador do Santander, bem como explicitam o verdadeiro
objeto final em negociação, a saber:
Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander" ou "Comprador"), empresa com sede em
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, São Paulo/SP, Brasil,
e GetNet Tecnologia em Captura e Processamento de Transações H.U.A.H. S.A.
("GetNet" ou "Empresa-Objeto"), empresa com sede em Avenida dos Municípios, 5510,
Edifício 01, Campo Bom/RS, Brasil, por meio de seus advogados que ao final
subscrevem, vêm, respeitosamente, nos termos do Artigo 88 da Lei n° 12.529/2011 e da
Resolução CADE n° 02/2012 (Anexo II), submeter ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica ("CADE")
Fl. 4633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Descrição da operação submetida à análise (fl. 02):
A presente operação consiste na aquisição, pelo Santander, de participação
adicional passando a deter 88,5% do capital social da GetNet, empresa parceira
que, em conjunto com o Santander, possibilita a prestação de serviços de
adquirência no Brasil.
A fiscalização apontou contradições com o que foi pactuado no CCVA, pois neste
Contrato o objeto final era a compra de 100% das ações da Getnet Tecnologia por parte
da SGS, com recursos de aumento de capital do Santander. Porém, no presente
requerimento ao CADE o Santander diz que é o comprador, e que o objeto da operação
é o aumento na participação da Getnet Tecnologia, onde passaria a deter 88,5%.
Dessa forma, a fiscalização entendeu que o Santander foi o real comprador.
DAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS
Conforme cópia de processo obtido no banco de dados do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE, Secretaria de Direito Econômico - MJ, com acesso público,
em março de 2010 Banco Santander S/A - (Santander) e Getnet Tecnologia
protocolaram pedido de constituição do que foi denominado joint venture, cuja
associação, com participação de 50% de cada um dos proponentes, teria por objetivo
explorar o negócio de adquirência no Brasil. Com o deferimento do pedido pelo CADE,
em abril de 2010, nasceu a Santander Getnet, atual Getnet Adquirência, passando a
explorar tal ramo de atividade, com participação paritária do Banco e da Getnet
Tecnologia.
Ao final de 2013, no encerramento do último exercício, antes de se adentrar nas
operações societárias de maior interesse aqui, havia a seguinte situação:
Getnet Tecnologia

Getnet Adquirencia (então SGS)
Fl. 4634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Operação de Cisão na Getnet Tecnologia
Conforme Protocolo e Justificação de Cisão Parcial e Incorporação, entregue em
resposta ao TIPF, e registros contábeis correspondentes (fls. 1353/1358 - 2622/2623),
em 30/04/2014, foi formalizada uma cisão, transferindo a participação societária que a
Getnet Tecnologia detinha na Getnet Adquirência (então SGS) e em mais duas
controladas (Saque Pague Rede de Autoatendimento Ltda e Teccloud Serviços de
Tecnologia AHU Ltda), para uma outra pessoa jurídica, criada especificamente com
essa finalidade (Interzat Participações Societárias Ltda).
Após a referida cisão, a participação dos antigos acionistas na Getnet Adquirência,
deixou de ser intermediada pela Getnet Tecnologia, passando a ser exercida por meio da
nova sociedade – Interzat.
O organograma da Getnet Adquirência (então SGS) ficou assim em 30/04/2014:

A Getnet Tecnologia, resultou agora em uma estrutura paralela, ainda sob controle dos
acionistas originários, mas pronta para a operação de compra e venda preestabelecida:
Fl. 4635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Aumento do capital social da Getnet Adquirência por Santander (31/07/2014)
Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada nesta data na Getnet Adquirência
(doc. fls. 586/614), foi aprovado aumento de capital no valor de R$ 1.173.502.500,00
(um bilhão, cento e setenta e três milhões, quinhentos e dois mil e quinhentos reais),
sendo uma parcela de R$ 1.156.265.005,42 em moeda corrente nacional, e outra de R$
17.239.494,58 em ações da sociedade iZettle do Brasil Meios de Pagamento S.A., tudo
conforme antes pactuado no CCVA.
Compra das ações da Getnet Tecnologia (31/07/2014)
Com os recursos necessários recebidos do Santander, no mesmo dia, a Getnet
Adquirência (então SGS), transferiu o pagamento pactuado aos acionistas da Getnet
Tecnologia, concretizando o negócio, com aquisição da totalidade das ações.
Incorporação Getnet Tecnologia por sua controladora Getnet Adquirência (31/08/2014)
Um mês após a aquisição do investimento, a Getnet Adquirência incorporou a Getnet
Tecnologia, com consequente extinção desta.
Em AGE no mesmo dia foi aprovada a alteração do nome da incorporadora, que até
então era Santander Getnet Serviços para Meios de Pagamento Sociedade Anônima -
SGS, para o atual Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. (Getnet
Adquirência).
Fl. 4636
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Desdobramento do ágio em goodwill e mais valia e início da amortização (30/09/2014)
Nesta data foram lançados na contabilidade novos ajustes na conta de ágio, com a
retirada dos impostos diferidos do período, depois disso houve desdobramento com
transferência de todo o montante para três novas contas:
-
133019
-
Ágio
Getnet
Tecnologia
Captura
Processamento
SA
(goodwill)....1.039.303.782,36
- 132171 - Investimento GETNET - Mais valia POS .....................................................
71.703.218,00
- 132172 - Investimento GETNET - Mais valia Periféricos ..............................................
2.360.628,00
Na própria competência de 09/2014 passou-se a amortizar o ágio decorrente de goodwill
à razão de 1/60 ao mês (não linear ao longo dos meses), fazendo-se o reconhecimento
com reversão contábil imediata, e lançamento de exclusão no Lalur. No mesmo sentido,
as mais valias começaram a ser realizadas por depreciação, a Mais Valia POS à razão de
1/19 e a Mais Valia Periféricos à razão de 1/21. Tudo isso com aproveitamento fiscal.
Extrações lctos às fls. 2329/2638.
Infrações Tributárias
Exclusões Indevidas - Amortização de Ágio Rentabilidade Futura
Tratam-se de glosas da totalidade das exclusões inseridas na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, no período de 09/2014 a 12/2015, relativas à amortização
fiscal do ágio por rentabilidade futura.
A motivação para tais ajustes de ofício, decorre da inaceitabilidade de aproveitamento
fiscal do ágio por pessoa jurídica que não foi a real adquirente do investimento,
portanto, não houve a necessária confusão patrimonial entre controladora e controlada,
exigida pela lei de regência (Lei n° 9.532/1997, art. 7°).
Ainda a respeito desta infração, a fiscalização demonstrou, que sob a ótica defendida
pelo contribuinte, este sequer teria cumprido as exigências formais para amortização
fiscal desse ágio, seja em 2014 por não seguir o Fcont, seja em 2015 por deixar de
evidenciar em subconta do seu plano contábil.
Fl. 4637
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

A fiscalização asseverou ser possível perceber que a Getnet Adquirência desprezou a
existência da própria escrituração de Fcont. Isso fica evidenciado também pelas
informações do e-Lalur, integrante da ECF do período de 09 a 12/2014, onde a Parte A
do mesmo (fls. 2601 e 2604) deixa de apresentar qualquer ajuste relativo a RTT. O total
de amortizações foi registrado como exclusão do Lalur/ Lacs e não como ajuste de RTT.
Nos registros contábeis do ano-calendário 2015 não foi identificado qualquer
lançamento de amortização do ágio, nem nas contas referidas, nem em outras. Isso foi
corroborado pela resposta ao item 3.5 do TIPF, onde é afirmado que a amortização
contábil passou a ser feita somente em maio/2016. Sobre isso, cabe destacar que, com o
fim da exigência do Fcont, a Lei n° 12.973/2014 passou a ser exigível para todos
contribuintes tributados pelo lucro real a partir de 01/01/2015, e em seu artigo 67,
quando trata da adoção inicial, exige que diferenças negativas sobre o Ativo, passíveis
de exclusão na base de cálculo do lucro real e da CSLL, devem ser evidenciadas em
subcontas, sob pena de vedação a tal redução. Mas conforme Relatório Fiscal, e a
própria Fiscalizada admitiu não houve tais registros.
Exclusões Indevidas - Depreciações Não Dedutíveis de Mais Valia POS
O sujeito passivo, de acordo com a fiscalização, aproveitou-se indevidamente dessas
depreciações, e deu efeito fiscal às mesmas por meio de exclusões inseridas nas ECF,
decorrentes de baixa de provisão para perdas no imobilizado. Assim, essa infração trata
de glosas da totalidade das exclusões inseridas na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, no período de 09/2014 a 12/2015, relativas às depreciações de mais
valia apurada sobre os Terminais de Pontos de Venda - POS.
A motivação para tais ajustes de ofício, decorre da inaceitabilidade de aproveitamento
fiscal de depreciação de mais valia, por pessoa jurídica que não foi a real adquirente do
investimento. A mais valia em comento equivale ao ágio decorrente de valor de
mercado de ativos superior ao valor contábil, situação então definida pelo Decreto-Lei
n° 1.598/77, art. 20, § 2°, "a". No presente caso, não houve a necessária confusão
patrimonial entre controladora e controlada, exigida pela lei de regência (Lei n°
9.532/1997, art. 7°).
Ademais, mesmo que fosse possível o aproveitamento da depreciação fiscal dessa mais
valia pelo sujeito passivo, o valor correspondente nessa situação seria igual a zero.
Como demonstrado no item 5.2 do relatório Fiscal, o sujeito passivo admitiu que houve
lançamento indevido de perdas, reduzindo o valor dos ativos em voga, e se revertida a
incorreção, a mais valia deixaria de existir.
Exclusões Indevidas - Depreciações Não Dedutíveis de Mais Valia Periféricos
Conforme demonstrado no Relatório Fiscal, o sujeito passivo, de acordo com a
fiscalização, aproveitou-se indevidamente dessas depreciações, e deu efeito fiscal às
mesmas por meio de exclusões inseridas nas ECF, decorrentes de baixa de provisão para
perdas no imobilizado. Assim, essa infração trata de glosas da totalidade das exclusões
inseridas na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, no período de
09/2014 a 12/2015, relativas às depreciações de mais valia apurada sobre Periféricos.
A motivação para tais ajustes de ofício decorreu da inaceitabilidade de aproveitamento
fiscal de depreciação de mais valia, por pessoa jurídica que não foi a real adquirente do
investimento. A mais valia em comento equivale ao ágio decorrente de valor de
mercado de ativos superior ao valor contábil, situação então definida pelo Decreto-Lei
n° 1.598/77, art. 20, § 2°, "a". No presente caso, de acordo com a fiscalização, não teria
havido a necessária confusão patrimonial entre controladora e controlada, exigida pela
lei de regência (Lei n° 9.532/1997, art. 7°).
Exclusões Indevidas - Depreciações de Benfeitorias na Incorporada
Fl. 4638
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Trata-se de exclusão indevida, lançada na ECF do período de 09 a 12/2014. Tal
exclusão teve como referência crédito transferido no Lalur/ Lacs da incorporada para a
incorporadora.
Mas como demonstrado no item 6.1 do Relatório Fiscal, não havia possibilidade de
aproveitamento fiscal deste valor porquanto os bens que deram origem à depreciação
extra, e ao crédito na parte B dos livros fiscais, teriam sido integralmente baixados antes
da operação de incorporação.
Cotas de Depreciação Não Dedutíveis - Bens Depreciados na Incorporada
O assunto foi abordado no item 6.2 do Relatório Fiscal, e tem como motivação o
indevido aproveitamento fiscal de depreciação lançada em setembro de 2014 sobre bens
do imobilizado (POS), cuja vida útil havia se extinguido ainda na vigência da
incorporada. Esta pessoa jurídica reconheceu em sua contabilidade a baixa por
depreciação de uma parcela dos equipamentos em decorrência de ajuste da vida útil dos
mesmos. Depois da incorporação, o sujeito passivo reverteu o lançamento anterior, e o
fez novamente, agora para aproveitamento fiscal das despesas correspondentes.
A reversão de lançamento citada ocorreu no primeiro mês da incorporação. O
desfazimento do registro anterior e o novo lançamento tiveram a mesma data de
30/09/2014. Todavia, independente da forma de reconhecimento contábil seguida pela
empresa, o Regulamento do Imposto de Renda aceita como despesa de depreciação
dedutível apenas quando decorrente da utilização dos bens nas atividades operacionais,
com possibilidade de aproveitamento apenas na pessoa jurídica que se beneficiou do uso
dos bens ou sofreu a perda pela obsolescência.
Compensação Indevida de Prejuízo Operacional e Compensação Indevida de Base
de Cálculo Negativa
Essas duas infrações são decorrentes dos ajustes de ofício das bases tributáveis e dos
valores de compensação declarados pelo contribuinte, tendo por parâmetro as infrações
tributárias aqui demonstradas.
Multa Isolada por Falta de Pagamentos de Estimativas Mensais de IRPJ e de
CSLL
As infrações à legislação do IRPJ e da CSLL identificadas nos presentes autos
reduziram as respectivas bases estimadas e, por conseguinte, os valores das
antecipações sujeitos ao pagamento mensal, quando houve, nos meses de setembro de
2014 a dezembro de 2015. A apuração das bases de cálculo das estimativas tiveram por
referência a escrituração contábil, a partir dos Balanços/Balancetes de Redução, e
também foram transcritas nas correspondentes ECFs. Tal conduta acarretou infração por
descumprimento de obrigação tributária acessória pela Fiscalizada punível com a
aplicação da multa pecuniária isolada.
Solidariedade Passiva pelo Crédito Tributário
O Santander, de acordo com a fiscalização, foi o protagonista em todas as fases da
negociação que resultou na aquisição da participação societária com ágio. O Banco não
só delimitou todos os passos da transação, definindo o modo de formalização, como ele
mesmo entregou os recursos necessários para que fosse possível o pagamento aos
vendedores das ações da Getnet Tecnologia.
Assim, nos ternos do inciso I do art. 124 do CTN, a fiscalização entendeu por bem
colocar o Banco Santander (Brasil) S.A. como responsável solidário pelo crédito
tributário.
Fl. 4639
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

A Recorrente, então, apresentou Impugnação (fls. 3.597/3.730), assim como o
responsável solidário Banco Santander (Brasil) S.A. (fls. 4.251/4.287). As defesas foram
parcialmente acolhidas pela DRJ, por meio do acórdão recorrido (fls. 4.391/4.439), para (i)
manter integralmente o crédito tributário e (ii) afastar a responsabilidade do responsável
solidária.
Tendo em vista a exclusão do responsável, foi interposto Recurso de Ofício, com
fundamento no art. 34 do Decreto no 70.235/72.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 4.459/4.564),
sustentando, em síntese, o seguinte:
I.2 – Da Delimitação da Matéria Objeto pelo E. CARF nos Termos da Decisão
Recorrida Referente a Amortização Fiscal do Ágio
(i) Analisando o acórdão da DRJ, a única razão que prevaleceu “para a
manutenção da glosa da amortização fiscal do ágio foi o segundo fundamento,
qual seja, a suposta inobservância de exigências formais, i.e., a falta de registro do
ágio em subcontas nos termos dos artigos 64 a 67 da Lei no 12.973/2014” (fls.
4.468).
I.3 – Efetiva Operação Realizada
(i) “Com efeito, conforme demonstrado em sua Impugnação, todos os atos
societários que acarretaram o aproveitamento do ágio pela Recorrente deram-se de
forma lícita e adequada para atingir o objetivo final pretendido, qual seja: a
expansão das atividades de adquirência (captura e processamento de transações
bancárias – cartões de débito e crédito) do Grupo Santander no Brasil, por meio de
aquisição direta pela Recorrente, sociedade operacional que já atuava no ramo da
adquirida há quase quatro anos” (fls. 4.469);
(ii) “Ao longo das últimas décadas, o mercado de pagamentos tem sofrido uma
verdadeira revolução, realidade em que os meios de pagamento eletrônicos têm
ganhado destaque, os quais, por dispensarem a circulação física de recursos
financeiros, conferem uma maior facilidade e segurança aos consumidores e
estabelecimentos comerciais” (fls. 4.469);
(iii) “Da análise do ‘filme’ das operações efetivamente ocorridas, constata-se que
as operações societárias (“várias fotografias”) que culminaram no aproveitamento
fiscal do ágio pela Recorrente visavam, desde sempre, à aquisição da Getnet
Tecnologia pelo Grupo Santander no Brasil, por meio de aquisição direta pela
Recorrente, sociedade operacional que já atuava no ramo da adquirida há quase
quatro anos, em razão do grande sucesso da parceria iniciada entre o Banco
Santander e a Getnet Tecnologia (joint venture)” (fls. 4.482);
(iv) “Registre-se, ainda, que não há qualquer discussão nos presentes autos quanto
(i) à existência de partes relacionadas, uma vez que a própria Autoridade Fiscal
reconhece que o CCVA foi realizado entre partes independentes (vide Resumo da
Autuação - fl. 01 do Relatório Fiscal); e (ii) à validade do laudo de avaliação, para
Fl. 4640
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

o qual não foi apresentada uma única alegação sequer - muito pelo contrário, a
Autoridade Fiscal reconhece que referido laudo serviu de suporte para os registros
contábeis e amortização fiscal do goodwill (fl. 39 do Relatório Fiscal)” (fls.
4.482);
(v) “Ora, nota-se que a Autoridade Fiscal buscou a todo momento invalidar a
operação em comento com base em presunções e suposições que, por não estarem
respaldadas em lei, não foram sequer adequadamente fundamentadas, sendo de
forma acertada afastadas pela decisão recorrida. Dessa forma, verifica-se desde já
que a dedutibilidade fiscal do ágio é uma mera consequência do conjunto das
operações analisadas” (fls. 4.483);
II.1 – Da Necessidade de se Observar os Comandos da LINDB
(i) “Ante o exposto, mesmo no cenário equivocado estabelecido pela Autoridade
Fiscal, o qual acertadamente já foi afastado pela decisão recorrida e não deveria
mais ser objeto de discussão no presente processo, na remota hipótese de este E.
CARF entender por debater se a Recorrente seria uma ‘empresa veículo’ utilizada
para a aquisição de participações societárias, o que se alega a título
argumentativo, é de rigor a aplicação imediata dos comandos da LINDB, não
restando outra alternativa que não o cancelamento da autuação fiscal, mediante
reforma da decisão ora recorrida, uma vez que a jurisprudência majoritária deste
E. CARF asseverava pela legalidade da amortização do ágio, mesmo na hipótese
de utilização de empresa veículo” (fls. 4.488).
III.1 - Legitimidade da Amortização do Ágio
III.1.1 - Da Legitimidade das Operações Realizadas e Posterior Aproveitamento
Fiscal do Ágio pela Recorrente
(i) “Ou seja, em linhas gerais, o RTT permitia às empresas, para efeitos de
apuração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a reversão dos reflexos contábeis
decorrentes da aplicação de novos métodos ou critérios de reconhecimento de
receitas e despesas introduzidos pela Lei no 11.638/2007 e pela Lei no
11.941/2009, de modo que tais métodos não gerassem efeitos tributários” (fls.
4.490);
(ii) “Assim, para fins tributários, permanecia vigente à época do registro e da
amortização fiscal do ágio, o artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, em sua
redação original, que é reproduzida pelo artigo 385 do então vigente Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda, ‘RIR/99’)” (fls. 4.491);
(iii) “No presente caso concreto, como já mencionado, a aquisição deu-se entre
partes independentes, SGS (Recorrente), de um lado, e Manzat e o Sr. Guilherme,
de outro, mediante o pagamento em dinheiro de R$ 1.156.263.005,33. Neste
momento, para fins fiscais, a adquirente desdobrou o valor total do custo de
aquisição da participação societária na Getnet Tecnologia em patrimônio líquido,
apurado por MEP, e ágio no valor de R$ 1.039.303.782,36, além de mais valia,
que será abordada em detalhes adiante” (fls. 4.492);
Fl. 4641
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

(iv) Aplicando-se as aludidas normas fiscais ao presente caso concreto, tem-se que
os requisitos legais para registro e amortização do ágio foram integralmente
cumpridos, isto porque (fls. 4.493/4.494):
(a) “houve a efetiva aquisição, pela Recorrente, das ações da Getnet
Tecnologia, como acertadamente foi reconhecido pela decisão recorrida (fls.
4.426 e 4.4.28 dos autos), com respaldo em Contrato de Compra e Venda,
em operação realizada em julho 2014, no montante de R$ 1.1 bilhão”;
(b) “foi efetivada a incorporação da Getnet Tecnologia (investida) pela
Recorrente (sociedade que registrou o investimento e o ágio em seu ativo)”;
e
(c) “o ágio pago pela Recorrente foi fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura da companhia investida, conforme demonstrativo (laudo
de avaliação – não questionado pelo Fisco).”
III.1.2 – Do Preenchimento dos Requisitos Legais para Aproveitamento do Ágio –
Efetivo Encontro entre o Patrimônio da Sociedade Investidora e Investida
(i) “Com efeito, embora a Autoridade Fiscal alegue que a ‘confusão patrimonial’
seria exigida pelo artigo 386 do RIR/99 (fl. 40 do Relatório Fiscal), não é o que se
verifica da análise da legislação, ao passo que a leitura do mencionado dispositivo
não enseja qualquer conclusão no mesmo sentido daquela indicada na acusação
fiscal. Tal ponto não foi abordado pela decisão recorrida” (fls. 4.495);
(ii) “Deveras, o requisito trazido pela legislação fiscal para o aproveitamento do
ágio é a absorção do patrimônio da pessoa jurídica adquirida em virtude de (i)
incorporação, (ii) fusão ou (iii) cisão (ou a absorção reversa do patrimônio da
investidora pela investida), o qual foi integralmente cumprido no caso concreto,
em que a Recorrente, real e efetiva adquirente da Getnet Tecnologia, incorporou
tal sociedade” (fls. 4.496).
III.1.3 - Impossibilidade de se Caracterizar a SGS (atual Getnet Adquirência, ora
Recorrente) como “Empresa Veículo”
(i) “(...) a DRJ, ao analisar as operações em foco conjuntamente com as
provas/argumentos apresentados aos autos pela Recorrente em sua Impugnação,
reconheceu de forma certeira que não há provas/evidências nos presentes autos,
como quer fazer crer a Autoridade Fiscal, que a Getnet Adquirência seja uma
empresa veículo” (fls. 4.498);
(ii) “Ora, a DRJ chegou a este acertado entendimento, o qual requer-se que seja
mantido por este E. CARF, por ter a Recorrente demonstrado, em sua
Impugnação, que se adotarmos o conceito de “empresa veículo” comumente
utilizado pelas Autoridades Fiscais e julgadores administrativos no caso concreto -
sociedade efêmera, de passagem, utilizada em determinada operação com uma
finalidade específica (normalmente, carregar o ágio e possibilitar o seu
aproveitamento fiscal), extinguindo-se em curto espaço de tempo por meio de
Fl. 4642
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

incorporação, fusão e cisão e esgotando, nesse momento, seu papel - a Recorrente
jamais poderia ser entendida como empresa veículo” (fls. 4.498).
III.1.4 - Ad Argumentandum - Opção Legal e Impossibilidade de Ingerência do Fisco
na Atividade do Contribuinte
(i) “Com efeito, a tentativa da Autoridade Fiscal de ver a participação da
Recorrente como inválida não possui qualquer respaldo legal no ordenamento
jurídico, motivo pelo qual, deve ser desconsiderada, em obediência ao princípio
da legalidade e aos demais princípios acima tratados, os quais devem ser
observados pelos contribuintes e protegidos pela Administração Pública. Tanto é
assim, que a DRJ afastou o primeiro fundamento que a Autoridade Fiscal utilizou
para a glosa da amortização do ágio fiscal (fls. 4.426 e 4.428 dos autos)” (fls.
4.506);
(ii) Ante o exposto, seja pelo fato de que as operações ora narradas foram
realizadas em estrita observância à legislação de regência, sendo a Recorrente a
real adquirente das participações com ágio, praticadas entre partes independentes,
e fundamentada em expectativa de rentabilidade futura devidamente comprovada,
seja por não configurar como uma “empresa veículo”, seja por se tratar de uma
opção legal e/ou um planejamento estratégico lícito, deve este E. CARF
reconhecer que a Recorrente não obteve economia fiscal indevida e, assim, atestar
a regularidade da operação ora analisada.
III.1.5 – Ad Argumentandum – Da Validade da “Empresa Veículo” na
Jurisprudência do CARF
(i) “Na remota hipótese deste E. CARF entender por afastar as provas/argumentos
apresentados pela Recorrente nos presentes autos, bem como o entendimento
certeiro da decisão recorrida de que a Recorrente se caracterizaria como uma
“empresa veículo, o que se alega apenas a título argumentativo, deve-se destacar
que não há vedação legal para a sua utilização nas reestruturas societárias.” (fls.
4.507).
III.1.6 – Ad Argumentandum - Impossibilidade de Desconsideração Pela Fiscalização
dos Negócios Jurídicos Praticados - Artigo 116 do CTN
(i) “Ainda que este E. CARF entenda que podem ser superados os argumentos
trazidos nos tópicos anteriores, o que se admite meramente a título argumentativo,
cumpre ressaltar que a desconsideração da operação realizada corresponderia a
uma indevida aplicação do parágrafo único do artigo 116 do CTN que, além de
não ter servido de fundamento à autuação fiscal, não poderia ser invocado em
razão da ausência de regulamentação por meio de lei ordinária” (fls. 4.510/4.511);
(ii) “Diante do exposto, conclui-se que a ausência de regulamentação da norma
antielisiva prevista no parágrafo único do artigo 116 do CTN impede a sua
aplicação, de forma que a desconsideração do negócio jurídico em análise pela
Autoridade Fiscal não pode ser acolhida, motivo pelo qual deve este E. CARF,
por mais esta razão, atestar a regularidade da operação ora analisada” (fls. 4.512).
Fl. 4643
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

III.2 – Da Inaplicabilidade das Exigências Formais Impostas pela Autoridade Fiscal
no Presente Caso para o Reconhecimento da Amortização Fiscal do Ágio
(i) “Entretanto, a despeito do acerto manifestado na decisão recorrida quanto ao
primeiro fundamento utilizado pela Autoridade Fiscal para a glosa da amortização
do ágio fiscal, de forma totalmente equivocada manteve-se o segundo fundamento
utilizado pela Autoridade Fiscal, qual seja, de que a (suposta) inobservância de
exigências formais, i.e., a falta de registro do ágio em subcontas nos termos dos
artigos 64 a 67 da Lei no 12.973/2014, impossibilitaria a amortização fiscal do
ágio ora debatida” (fls. 4.513);
(ii) “Com a entrada em vigor da Lei no 12.973/2014, fruto da conversão da
Medida Provisória no 627/2013 (‘MP no 627/2013’), o regime aplicável ao ágio foi
substancialmente alterado, como pontuado de forma breve no decorrer desse
Recurso Voluntário. Não obstante, buscou o legislador garantir que, às aquisições
ocorridas até 31 de dezembro de 2014, que fossem objeto de incorporação, fusão e
cisão até 31 de dezembro de 2017, tal como a ora analisada, deveriam permanecer
aplicáveis as disposições contidas nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97” (fls.
4.514);
(iii) Assim, considerando-se que a operação de que se trata nos presentes autos diz
respeito a aquisição e incorporação ocorridas em 2014, devem tão somente ser
cumpridos os critérios dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 para que a
amortização do ágio seja dedutível para fins fiscais. Não havendo, em tais
dispositivos, qualquer menção à necessidade de registro do ágio em subcontas, a
inevitável conclusão é a de que se está impondo, com relação ao ágio apurado na
aquisição da Getnet Tecnologia, requisito inexistente na legislação.
(iv) “Ante o exposto, dúvidas não há, que os critérios para o aproveitamento fiscal
do ágio estão dispostos em normas específicas (artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e
artigo 65 da Lei no 12.973/2014) e não nos artigos 66 e 67 da Lei no 12.973/2014,
que se referem às subcontas mencionadas pela Autoridade Fiscal e pela DRJ,
razão pela requer-se que este E. CARF reforme a decisão recorrida para
reconhecer a dedutibilidade da amortização fiscal do ágio, pois foram
cumprimentos todos os requisitos previstos nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97”
(fls. 4.517).
Ad Argumentadum - Impossibilidade do Descumprimento de Obrigação Acessória
Justificar a Cobrança de um Tributo (Obrigação Principal)
(i) “Dentre as regras estabelecidas, encontra-se a de se registar em uma subconta
distinta as diferenças mensuradas em razão das mudanças de métodos e critérios
contábeis que surgiram com as novas disposições. Ora, sendo o registro em
subconta uma obrigação acessória, haja vista que não permite outra coisa senão
estabelecer ‘prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos’, seu descumprimento jamais poderia
implicar na impossibilidade da amortização fiscal do ágio ora em questão” (fls.
4.520);
Fl. 4644
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

(ii) “Ora, se se pretende penalizar o contribuinte que deixe de registrar valores em
subconta, deveria haver instrumento legislativo adequado que instituísse uma
sanção ou penalidade em razão de tal conduta. Não se pode, como fizeram a
Autoridade Fiscal e a DRJ nos presentes autos, defender o incoerente
entendimento de que a falta de registro em subconta, requisito que, como visto,
nem sequer se aplica ao ágio, justificar a glosa amortização de ágio fiscal em tela,
o qual, como reconhecido pela própria decisão recorrida, cumpriu todos os
requisitos nos termos da legislação específica” (fls. 4.520).
III.3 – Dos Ajustes Realizados no Patrimônio Líquido da Getnet Tecnologia –
Legitimidade do Montante Ágio Apurado
(i) “Como se vê, a Autoridade Fiscal concluiu que os lançamentos realizados a
título de ajustes na contabilidade da Getnet Tecnologia não teriam suporte
documental ou ‘justificativas razoáveis’, de forma que teriam originado indevida
redução do patrimônio líquido daquela sociedade e, por conseguinte, um aumento
no ágio gerado, além da apuração da mais valia sobre os ativos (tema que será
abordado adiante, em tópico específico)” (fls. 4.521);
(ii) “Primeiramente, todos os ajustes contábeis na Getnet Tecnologia foram
realizados de acordo com a legislação de regência e, principalmente, com respaldo
em estudo desenvolvido por empresa de auditoria independente, contratada para
avaliar o investimento que seria realizado” (fls. 4.522);
(iii) “Conforme reconhecido no próprio Relatório Fiscal, o artigo 387 do Decreto
no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – ‘RIR/99’), vigente à época dos
fatos, com fulcro no artigo 21 do Decreto-Lei no 1.598/77, é expresso ao
determinar que os contribuintes devem refletir os investimentos em suas coligadas
e controladas segundo o método de equivalência patrimonial, sendo-lhes
autorizado que, na eventualidade de discrepâncias entre os critérios contábeis
adotados, realizem as respectivas adequações” (fls. 4.523);
(iv) “Neste diapasão, foram realizados os seguintes ajustes, ora questionados pela
Autoridade Fiscal e mantidos pela DRJ (i) provisão para contingências de
investimento; (ii) provisão para devedores duvidosos; (iii) perda no ativo
imobilizado; (iv) depreciação de bens do ativo imobilizado; (v) provisões com
perdas no ativo imobilizado; e (vi) perda com desenvolvimento de software” (fls.
4.525);
(v) “Conforme se verifica, a empresa independente contratada pela Recorrente
para avaliação da Getnet Tecnologia atestou, para todos os lançamentos
questionados pela Autoridade Fiscal e mantidos de forma equivocada pela DRJ, a
necessidade de realização de ajustes, a fim de adequar a sua realidade contábil”
(fls. 4.527);
(vi) “Desta feita, não há dúvidas de que, no momento da aquisição (e, portanto, da
apuração e registro do ágio), o patrimônio líquido da sociedade investida
correspondia a R$ 42.895.376,97. Logo, considerando-se o valor investido de R$
1.156.263.005,33 e subtraindo-se a mais valia de ativos (R$ 74.063.846,00), é
Fl. 4645
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

certo que o ágio pago, originado na aquisição de participação na Getnet
Tecnologia, corresponde a R$ 1.039.303.782,36, valor efetivamente registrado,
como reconhecido no Relatório Fiscal” (fls. 4.528);
(vii) “Nem se alegue, como sustentou a Autoridade Fiscal, que a ulterior reversão
dos ajustes contábeis após a incorporação da Getnet Tecnologia pela Recorrente
seria capaz de infirmar o montante do ágio apurado. Isso porque, conforme
evidenciado ainda durante o procedimento fiscal, a maioria dos ajustes realizados
pela Recorrente, após a incorporação da Getnet Tecnologia, decorreram de
readequação dos critérios então firmados no Relatório de Due Diligence, que,
embora adequados às práticas contábeis, não estavam devidamente alinhados aos
critérios adotados pela Recorrente” (fls. 4.529);
(viii) “(...) embora o lançamento a título de ajuste realizado na Getnet Tecnologia
estivesse respaldado em estudo técnico realizado por empresa de auditoria
especializada, a Recorrente, posteriormente, viu-se obrigada a proceder nova
adequação dos valores. Contudo, esta circunstância não invalida o ajuste original
e muito menos se presta a sustentar a acusação fiscal sobre a quantificação do
ágio. Ora, trata-se de dois lançamentos distintos e válidos, realizados em
momentos e circunstâncias diversas e, principalmente, respaldados em premissas
técnicas para melhor aferição da realidade contábil das sociedades” (fls. 4.532);
(ix) “Ante o exposto, tendo em vista: (i) os ajustes realizados na contabilidade da
Getnet Tecnologia e, por consequência, em seu patrimônio líquido, decorreram de
necessária adequação de critérios contábeis apurada em estudo elaborado por
empresa especializada, conforme, frise-se, autorizado pela legislação de regência;
(ii) ao realizar um novo investimento, a Recorrente devia, obrigatoriamente,
desdobrar seu custo de aquisição entre o patrimônio líquido naquela data e o
respectivo ágio apurado, é evidente que eventuais ajustes posteriores não têm o
condão de afetar essa mensuração inicial” (fls. 4.533).
III.4 – Da Dedutibilidade dos Encargos de Depreciação sobre a Mais Valia de Ativos
III.4.1 – Da Inaplicabilidade das Condições para Aproveitamento Fiscal do Ágio ao
Reconhecimento de Mais Valia de Ativos
(i) “No caso em comento, ao adquirir o controle acionário da Getnet Tecnologia, a
Recorrente contratou a KPMG para elaboração de laudo de avaliação do
investimento (fls. 1.010 a 1.052), por meio do qual verificou-se, além do ágio
apurado (discutido acima), a mais valia dos ativos POS e periféricos então
registrados naquela sociedade. Ou seja, ao trazer tais ativos a valor justo, a
empresa contratada verificou uma diferença positiva entre o valor anteriormente
contabilizado e aquele apurado no laudo: (...)” (fls. 4.536)
(ii) “A mais valia destes ativos nada mais representa que resultado da avaliação de
mercado daqueles ativos frente a um registro contábil defasado. Logo, é parcela
indissociável do bem” (fls. 4.536);
Fl. 4646
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

(iii) “Destarte, seja pelas regras específicas a que se sujeita a depreciação de
ativos, seja pelas condições impostas pelo Fisco para fins do mencionado
aproveitamento fiscal do ágio, fato é que todas foram atendidas nos presentes
autos, de forma que os encargos de depreciação da mais valia de ativos verificada
são plenamente dedutíveis, de modo que sua exclusão do lucro real e base de
cálculo da CSLL não pode ser questionada, devendo este E. CARF reformar a
decisão recorrida quanto a tal ponto” (fls. 4.538).
III.4.2 – Da Validade dos Ajustes Contábeis Realizados para Fins de Apuração da
Mais Valia do Ativo POS
(i) “(...) consoante já abordado no tópico III.2 acima, os ajustes realizados na
contabilidade da Getnet Tecnologia tiveram como escopo a adequação imediata
dos critérios contábeis até então adotados por aquela sociedade, em consonância
com o trabalho desenvolvido pela Deloitte por meio do Relatório de Due
Diligence elaborado” (fls. 4.539);
(ii) “Por todo o exposto, é totalmente improcedente a acusação fiscal, mantida
pela DRJ também neste tocante, haja vista que (i) o aproveitamento fiscal dos
encargos de depreciação da mais valia estão sujeitos a regras especificas, diversas
daquelas descritas para a amortização do ágio fundado em rentabilidade futura; e
(ii) a posterior reversão dos ajustes realizados no ativo POS quando da aquisição
não tem o condão infirmar a regularidade do registro da mais valia e, por
conseguinte, a legitimidade de sua exclusão na apuração do IRPJ e CSLL” (fls.
4.540).
III.5 – Inexistência de Exclusões Indevidas na Apuração do Lucro Real e Base de
Cálculo de CSLL
III.5.1 – Alegada Exclusão Indevida a Título de Encargos de Depreciação de
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (Item 6.1 do Relatório Fiscal)
(i) “Em verdade, tal lançamento está relacionado a ajuste realizado na
contabilidade da Getnet Tecnologia que, conforme exposto pela Recorrente em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal (‘TIF’) no 2 (fls. 1.705 a 1.723 dos autos) e
na Impugnação apresentada, decorreu de alteração nos critérios para mensuração
da vida útil das benfeitorias em imóveis de terceiros, reduzindo-a, o que, então,
aumentou a taxa de depreciação mensal verificada” (fls. 4.541);
(ii) “(...) em atenção às práticas contábeis, especialmente ao disposto no CPC 27 –
Ativo Imobilizado, concluiu-se que era necessária a adequação da vida útil
considerada pela Getnet Tecnologia para as mencionadas benfeitorias, de forma
que se levasse em conta o período de utilização do imóvel, com base no prazo
médio dos contratos de aluguel” (fls. 4.542);
(iii) “Importante notar que a Autoridade Fiscal em momento algum questiona a
regularidade ou legitimidade do registro e dedução dos encargos de depreciação
das benfeitorias em imóveis de terceiros na Getnet Tecnologia. Pelo contrário, o
Fl. 4647
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Relatório Fiscal atesta a adequação da vida útil sugerida no relatório elaborado
pela Deloitte” (fls. 4.544);
(iv) “Tendo havido, in casu, a mera continuidade do reconhecimento, na
Recorrente (incorporadora), do efeito fiscal da despesa antes assumida pela Getnet
Tecnologia (incorporada) – como deve ser, uma vez que se trata de sucessão
universal, de direitos e obrigações – e que a esta era plenamente dedutível (o que
não foi questionado pela Autoridade Fiscal), natural que a exclusão de tal despesa
na Recorrente seja admitida, diferentemente do quanto alegado pela Autoridade
Fiscal” (fls. 4.545).
III.5.2 – Alegada Exclusão Indevida a Título de Depreciação de Bens do Ativo
Supostamente Já Depreciados
(i) “(...) com a assunção do controle de tal sociedade pela Recorrente e, assim,
ante à necessária conformidade dos critérios contábeis adotados, procedeu-se à
adequação da vida útil atribuída a tais ativos, reduzindo-a para três anos – o que,
por conseguinte, ensejou aumento na taxa de depreciação fiscal.” (fls. 4.547);
(ii) “Convém mencionar que a Recorrente, a fim de corroborar a referida alteração
de critério, encomendou ainda a elaboração de laudo técnico pelo Instituto
Nacional de Tecnologia (fls. 1.791 a 1.809), que posteriormente confirmou a nova
vida útil atribuía aos ativos POS, conforme segue: (...)” (fls. 4.547);
(iii) “Assim, diversamente do que sugere a acusação fiscal, embora tenha havido,
inicialmente, o reconhecimento contábil deste ajuste na Getnet Tecnologia, foi
realizada sua reversão, porquanto sua quantificação estava equivocada” (fls.
4.549);
(iv) “Ante o exposto, tendo em vista que (i) os encargos de depreciação em
questão eram plenamente dedutíveis pela Getnet Tecnologia e, por sucessão
universal, também o são pela Recorrente; (ii) a Recorrente inclusive preencheu
todos os requisitos exigidos pela legislação para dedução dos encargos de
depreciação e (iii) em atenção às práticas contábeis e legislação de regência, a
Recorrente deve refletir corretamente, em seu patrimônio, sua realidade
econômica e financeira; não há como prosperar a exação fiscal também neste
tocante, mantida de forma equivocada pela decisão recorrida, motivo pelo qual
deverá ser reformada a decisão recorrida por este E. CARF também quanto a
matéria debatida no presente tópico, para julgar improcedente o lançamento ora
combatido” (fls. 4.553/4.554).
III.6 – Ad Argumentandum - Da Inexistência de Previsão Legal Para a Adição, à
Base de Cálculo da CSLL, da Amortização de Ágio e das Depreciações
Consideradas Indedutíveis pela Fiscalização
(i) “Com efeito, o legislador, ao determinar a base de cálculo da CSLL de forma
exaustiva (numerus clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos
ajustes aplicáveis (artigo 2o e §§, da Lei no 7.689/88), não elencou, como hipótese
de adição ao lucro líquido, o valor correspondente à amortização do ágio na
Fl. 4648
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial,
nem mesmo das despesas com depreciação de bens do ativo imobilizado
consideradas não dedutíveis” (fls. 4.554);
(ii) “(...) como restou amplamente demonstrado no presente Recurso Voluntário,
os artigos 66 e 67 da Lei no 12.973/2014, não se aplicam para o questionamento
dos presentes autos (dedutibilidade da amortização do ágio), que continuam
sujeitos aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, nos termos do artigo 65 da Lei no
12.973/2014” (fls. 4.556).
III.7 – Da Impossibilidade da Cobrança da Multa Isolada em Razão da Falta de
Recolhimento do IRPJ e da CSLL por Estimativa
(i) “Destarte, tendo em vista que as disposições trazidas pela Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, em nada modificaram a natureza e
materialidade da multa isolada aplicável na hipótese de não recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL, não resta dúvida quanto à insubsistência da
pretensão fiscal, haja vista que não se permite – nem encontra respaldo legal - a
aplicação cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas
com a multa de ofício pelo não pagamento do tributo” (fls. 4.561).
III.8 – Da Impossibilidade de Exigência das Multas em caso de Dúvida
(i) “(...) caso reste inequívoca a presença da dúvida no caso em foco, requer-se
que este E. CARF reconheça, ao menos, que não será possível manter a exigência
quanto às multas de ofício e isolada aplicadas nos presentes autos” (fls. 4.562).
III.9 – Das Compensações e Retificações Indevidas de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL
(i) “(...) os valores compensados de ofício pela Autoridade Fiscal por meio dos
autos de infração em questão deverão ser restabelecidos ao final do presente
processo administrativo, com o julgamento favorável à Recorrente, o que, por
conseguinte, afastará a suposta compensação indevida. Em razão do exposto,
ficam contestadas a compensação e a retificação de ofício dos montantes a título
de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL constantes dos lançamentos de IRPJ e
CSLL, uma vez que tais valores foram indevidamente ajustados pelas supostas
infrações apuradas no presente processo” (fls. 4.563).
O responsável solidário excluído na DRJ apresentou Petição (fls. 4.449/4.452)
requerendo a manutenção da conclusão adotada no acórdão recorrido quanto a sua exclusão,
reforçando as alegações presentes na sua impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 4649
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 20/12/2019 (fls. 4.457), dentro do prazo
de 30 (trinta) dias contado da intimação ocorrida em 21/11/2019 (fls. 4.446), por procurador
habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
No que concerne ao Recurso de Ofício, verifico que, embora mantida a
integralidade do crédito tributário – que supera o valor de R$ 15.000.000,00 – houve a exclusão
da responsabilidade solidária do Banco Santander. Assim, tal recurso também deve ser
conhecido, nos termos do art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 2/2023.

I. Preliminarmente: aplicabilidade da LINDB a este Processo Administrativo
A Recorrente alegou, preliminarmente, a necessidade de aplicação da LINDB para
cancelamento da infração “na hipótese de este E. CARF entender por debater se a Recorrente
seria uma ‘empresa veículo’ utilizada para a aquisição de participações societárias”. De acordo
com as razões recursais, a jurisprudência majoritária deste tribunal administrativo entendia pela
legitimidade do aproveitamento do ágio, mesmo nos casos de utilização de empresa veículo, no
momento dos fatos geradores. Assim, deveriam ser consideradas essas orientações gerais para a
apreciação do litígio, conforme art. 24 da LINDB.
Contudo, a Súmula Carf no 169, com eficácia vinculante para este órgão, definiu
que o dispositivo citado pela Recorrente “não se aplica ao processo administrativo fiscal”.
Portanto, rejeito a alegação preliminar.

II. Mérito do Recurso Voluntário
II.1. Síntese da operação discutida
No dia 04/04/2014 foi firmado “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças” (“CCVA”) envolvendo a “Santander Getnet Serviços para Meios de Pagamento S.A.
(“SGS”)1 e o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”), como compradores, e, de
outro lado, “Manzat Inversiones AUU S.A.” e “Guilherme Alberto Berthier Stumpf”. O objeto
do referido negócio foi a realização de uma operação que buscou, em síntese, a aquisição das
ações da Getnet Tecnologia pela SGS. Vale destacar as Cláusulas 4.1 e 4.2 presentes no
instrumento (fls. 2.251):

1 Em 31/08/2014, a SGS alterou sua denominação social para Getnet Adquirência e Serviços para Meios de
Pagamento S.A. (“Recorrente”).
Fl. 4650
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Na Cláusula 4.10, foi estabelecido que o Banco Santander faria um aumento de
capital junto ao SGS, de modo a viabilizar financeiramente a aquisição da participação acionária
mencionada:

Em 31/07/2014, a SGS deliberou e aprovou referido aumento de capital (fls. 76),
passando este a ser de R$ 1.189.502.500,00, com acréscimo de R$ 1.173.502.500,00. A
integralização se deu da seguinte forma: (i) R$ 1.156.263.005,42 em dinheiro e (ii) R$
17.239.494,58 mediante conferência de ações da pessoa jurídica iZettle do Brasil Meios de
Pagamento S.A.
Os pagamentos estipulados no CCVA foram efetivamente realizados, via
transferências bancárias (fls. 1.053/1.060), com a conclusão da transação.
Em 31/07/2014, foram lançados na contabilidade os seguintes registros, a fim de
contabilizar o ágio gerado e o valor do investimento (fls. 2.626):

No mês seguinte, houve ajuste dos valores, vez que, segundo a Recorrente, houve
erro por conta de os lançamentos terem considerado uma aquisição de 100% do capital acionário,
quando na realidade a compra teria sido de 88,5%:

Fl. 4651
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Mediante Assembleia Geral Extraordinária de 31/08/2014 (fls. 337/340), a
Recorrente aprovou a incorporação da Getnet Tecnologia, bem como laudo de avaliação do
patrimônio líquido desta última, elaborado por consultoria especializada (fls. 1.408/1.419). Vale
destacar a conclusão do referido laudo, que considerou a data-base de 31/07/2014:

Em 11/09/2014 foi elaborado laudo contendo a análise de Purchase Price
Allocation – “PPA” relativo à aquisição da Getnet Tecnologia (fls. 1.359/1.401), atribuindo um
goodwill estimado de R$ 1.039.300.000,00. Em seguida, a Recorrente fez ajustes nos seus
lançamentos contábeis, de modo a contabilizar um ágio de R$ 1.039.303.782,36 (fls. 2.628):

Também por conta do referido laudo, foram feitos lançamentos a título de “Mais
Valia POS” e “Mais Valia Periféricos” (fls. 2.627):

A partir da competência de 09/2014 a Recorrente passou a amortizar o goodwill à
razão de 1/60 ao mês. Também começou a realizar a depreciação das mais valias citadas.
Feitos esses esclarecimentos preliminares, passo à análise das acusações fiscais.

II.2. Direito à amortização do ágio decorrente da aquisição da Getnet Tecnologia
O ponto central alegado pela Autoridade Fiscal para rejeitar a amortização do ágio
diz respeito à suposta condição de real adquirente do Banco Santander, e não da Recorrente.
Nesse sentido, o art. 7o da Lei no 9.532/97 só permitiria a amortização do ágio àquela pessoa
jurídica que arcou com os custos do investimento. Vale transcrever a síntese dos fatos
considerados pela Fiscalização:
a) No pré-contrato (Term Sheet) de 07/2013, o Santander figura como protagonista na
parte compradora, e somente este e o vendedor assinam o documento.
Fl. 4652
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

b) Após a assinatura do pré-contrato o Santander emite comunicado ao mercado,
divulgando que vem a público para comunicar que ele (Banco) celebrou memorando de
entendimentos com o controlador da Getnet Tecnologia.
c) No Relatório de Due Diligence emitido pela empresa Deloitte, esta afirma que foi
contratada pelo Santander para realizar avaliação patrimonial da Getnet Tecnologia.
d) No CCVA, de 04/04/2014 o Santander consta formalmente como Comprador.
e) Os recursos necessários para a aquisição da Getnet Tecnologia são totalmente
oriundos do Santander, e apenas entram e saem na conta bancária da SGS, no mesmo
dia.
e) A forma dada a esse repasse de recursos, como aporte de capital com ágio, sequer
teve um laudo de sustentação.
f) Apenas o Santander encaminhou requerimento para análise do CADE, apresentando-
se como Comprador.
g) Nesse requerimento encaminhado ao CADE, e na divulgação de Fato Relevante de
07/04/2014, toda a sequência das operações societárias já estava delineada, inclusive a
incorporação final da Getnet Tecnologia pela SGS, expondo que a dita incorporação não
foi uma decisão da SGS, tomada após a aquisição das ações, mas do Santander antes do
fechamento do negócio.
h) O Laudo emitido pela KPMG, contratado após a assinatura do CCVA, também tem o
Santander como destinatário das informações apuradas pelos peritos, sendo que a
interessada, pelos aspectos formais, seria a SGS.
De fato, a Recorrente nunca buscou ocultar o fato de que os recursos aplicados na
aquisição da Getnet Tecnologia foram originados do Banco Santander. Tanto que houve expressa
menção, no CCVA, do aumento de capital que seria feito por esta última pessoa jurídica na
Recorrente para a compra da participação societária.
Porém, embora as premissas de fato consideradas pela Autoridade Fiscal sejam
verdadeiras, entendo que delas não decorre a conclusão jurídica pretendida. Isso porque a origem
dos recursos não se confunde com o real adquirente.
Como visto na descrição da operação, a Recorrente foi quem efetivamente
adquiriu a Getnet Tecnologia, ainda que os recursos tenham sido obtidos por meio de aumento
de capital feito por pessoa integrante do seu grupo econômico. Nesse sentido já entendeu a 1a
Turma da CSRF deste Carf:
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
REAL
ADQUIRENTE.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. Não encontra respaldo na legislação
a tese de que, em qualquer circunstância, deve ser considerada “real investidora” a
pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na
aquisição. Não havendo norma dispondo de forma diferente, é de se considerar como
“real adquirente”, em um negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em
troca do pagamento do preço. A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou
patologias, exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em
ausência “razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que
resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal indicada no
auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico tributário brasileiro
atualmente em vigor. (Acórdão no 9101-006.287, Rel. Cons. Livia de Carli Germano,
Sessão de 13/09/2022)
Fl. 4653
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Veja-se que a referida alegação fiscal também foi rejeitada pela DRJ (fls.
4.391/4.439):
Na efetivação da compra das ações da Getnet Tecnologia, quem de direito efetivou a
compra foi a Getnet Adquirencia. O fato do Santander ter aumentado o capital social da
Getnet Adquirencia para que ele pudesse efetivar a compra, primeiro era possível, pois
o Santander detinha parte do capital social daquela empresa, segundo parece uma
operação usual de um grupo societário.
Ademais, a fiscalização não demonstrou qual teria sido a vantagem tributária do próprio
Santander não ter comprado as ações ele mesmo e incorporado a referida empresa.
Apenas disse que por ser instituição financeira o Santander não poderia fazer tal
operação. Ainda assim, mesmo que essa proibição fosse demonstrada nos autos, o
planejamento tributário não seria esse, pois a não há prova nos autos que a Getnet
Adquirencia fosse, como afirmou a fiscalização uma empresa veículo. Assim, este caso,
em nada se assemelha com os diversos casos de criação de empresas veículos que
depois são incorporadas para o aproveitamento do ágio gerado; até porque não houve a
incorporação da suposta empresa veículo. (...)
Dessa forma, não há como entender que o real comprador das ações da Getnet
Tecnologia teria sido o Banco Santander S/A. E, assim, o primeiro fundamento glosa
não pode ser mantido.
De fato, sendo o Banco Santander o controlador da Recorrente, é natural que
participe da condução da operação societária. Isso não significa, porém, que a aquisição feita
pela Recorrente seja tentativa de dissimular obtenção da participação societária pelo Banco
Santander.
A prevalecer o raciocínio da autuação, a Recorrente seria forçada a obter recursos
financeiros para a aquisição junto a terceiros, o que resultaria em invasão indevida das suas
legítimas opções econômicas. Cabe a ela optar pelo meio que entenda menos oneroso na
condução das suas atividades.
Além disso, a Recorrente era pessoa jurídica operacional, não havendo qualquer
indício de que teria atuado como pessoa jurídica interposta ou como “empresa veículo” destinada
exclusivamente para fins de amortização do ágio. Assim, não cabe falar em dissimulação,
planejamento tributário abusivo ou na utilização da Recorrente como “veículo de uma compra
pretendida pelo Santander” (fls. 3.487).
Apesar de ter reconhecido que a Recorrente foi a “real adquirente” do
investimento, a DRJ concluiu por manter a glosa das amortizações de ágio. Citando os arts. 64 a
67 da Lei no 12.973/14, o acórdão recorrido entendeu o seguinte (fls. 4.430):
Observa-se assim, que tanto as diferenças positivas (art. 66) quanto as negativas (art.
67) devem ser evidenciadas em subcontas. A contribuinte não nega que não tenha as
efetuado.
A fiscalização analisou os registros contábeis ECD e comprovou que tais subcontas
foram ignoradas.
Em assim sendo, não resta outra alternativa que senão manter a glosa aqui perpretada
pela infração referente a amortização indevida do ágio pelo segundo fundamento que é a
falta de subcontas conforme art. 64 e ss. Da Lei no 12.973, de 2013.
Fl. 4654
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Dessa forma, a DRJ chancelou a seguinte conclusão da Autoridade Fiscal (fls.
3.516):
Nos registros contábeis do ano-calendário 2015 não foi identificado qualquer
lançamento de amortização do ágio, nem nas contas referidas, nem em outras. Isso foi
corroborado pela resposta ao item 3.5 do TIPF, colada antes, onde é afirmado que a
amortização contábil passou a ser feita somente em maio/2016. Sobre isso, cabe
destacar que, com o fim da exigência do Fcont, a Lei no 12.973/2014 passou a ser
exigível para todos contribuintes tributados pelo lucro real a partir de 01/01/2015, e em
seu artigo 67, quando trata da adoção inicial, exige que diferenças negativas sobre o
Ativo, passíveis de exclusão na base de cálculo do lucro real e da CSLL, devem ser
evidenciadas em subcontas, sob pena de vedação a tal redução. Mas como constatamos,
e a própria Fiscalizada admitiu não houve tais registros.
Esses esclarecimentos servem para demonstrar que sob a ótica defendida pelo
contribuinte, este sequer teria cumprido as exigências formais para amortização fiscal
desse ágio, seja em 2014 por não seguir o Fcont, seja em 2015 por deixar de evidenciar
em subconta do seu plano contábil. No entanto, como comprovado pelo Fisco, este ágio
somente poderia ser reconhecido, sob aspecto fiscal, no Santander.
Como se sabe, o Regime Tributário de Transição – RTT retirou a aplicação, para
fins tributários, das modificações feitas pelas Leis no 11.638/07 e 11.941/09 nos critérios de
reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido. Para
efeito de apuração do lucro real, foram mantidos os métodos e critérios contábeis vigentes em
31/12/2007.
O art. 64 da Lei no 12.973/14 prescreveu uma regra de transição entre a aplicação
das novas disposições e o regramento da Lei no 11.941/09, que instituiu o RTT:
Art. 64. Para as operações ocorridas até 31 de dezembro de 2013, para os optantes
conforme o art. 75, ou até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes, permanece a
neutralidade tributária estabelecida nos arts. 15 e 16 da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, e a pessoa jurídica deverá proceder, nos períodos de apuração a partir de janeiro
de 2014, para os optantes conforme o art. 75, ou a partir de janeiro de 2015, para os não
optantes, aos respectivos ajustes nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, observado o disposto nos arts. 66 e 67.
Foi estabelecido, dessa forma, um termo final para a aplicação das regras de
neutralidade anteriores. Após este termo, deveriam ser feitos os ajustes nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, observados os arts. 66 e 67 da Lei no 12.973/14.
O art. 66 da Lei no 12.973/14, por sua vez, prescreve a necessidade de adição da
diferença positiva do valor do ativo mensurado de acordo com a Lei no 6.404/76 e o valor
mensurado conforme os critérios vigentes em 31/12/2007, nos termos do RTT. Esta diferença
deve ser computada a partir da transição mencionada acima. Porém, a lei estabeleceu a
possibilidade de evidenciar essa diferença em subconta vinculada ao ativo, de modo a ser
adicionada à medida da sua realização. O art. 67 da Lei no 12.973/14 estabeleceu mecanismo
semelhante, mas para as diferenças negativas, cuja exclusão do lucro real só poderia ser feita
mediante discriminação em subconta vinculada ao ativo.
Fl. 4655
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

A respeito da necessidade das subcontas, vale transcrever a seguinte passagem do
Manual de Contabilidade Societária:2
Ainda sobre detalhamento em contas específicas, igualmente importante é a observação
de que os ganhos ou as perdas decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base no
valor justo não serão computados na determinação do lucro real no momento de seu
registro, desde que os respectivos valores das variações do ativo ou do passivo sejam
evidenciadas em subcontas vinculadas a esse ativo ou passivo, nos moldes dos arts. 13 e
14 da Lei no 12.973/2014. O efeito tributário de tais variações se dará no momento da
realização do ativo ou liquidação do passivo.
Porém, entendo que a questão central destes autos enquadra-se noutra regra de
transição, estabelecida no art. 65 da Lei no 12.973/14, que prescreve o seguinte:
Art. 65. As disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, e nos arts. 35 e 37 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
continuam a ser aplicadas somente às operações de incorporação, fusão e cisão,
ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja participação societária tenha sido adquirida
até 31 de dezembro de 2014.
Parágrafo único. No caso de aquisições de participações societárias que dependam da
aprovação de órgãos reguladores e fiscalizadores para a sua efetivação, o prazo para
incorporação de que trata o caput poderá ser até 12 (doze) meses da data da aprovação
da operação.
O art. 106 da IN/RFB no 1.515/14, que buscou disciplinar a apuração após as
alterações da Lei no 12.973/14 é ainda mais claro, ao prescrever expressamente a não aplicação
das regras previstas nos seus arts. 99 a 102:
Art. 106. As disposições contidas na Instrução Normativa SRF no 11, de 10 de fevereiro
de 1999, continuam a ser aplicadas somente às operações de incorporação, fusão e
cisão, ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja participação societária tenha sido
adquirida até 31 de dezembro de 2014, não se aplicando as disposições contidas nos
arts. 99 a 102.
Veja-se que as operações aqui discutidas – tanto a aquisição da participação
societária quanto a incorporação – ocorreram em 2014. Assim, continuam a ser regidas pelos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, razão pela qual não se aplicam às operações discutidas as novas
regras de tratamento fiscal do ágio envolvido nas operações de incorporação, fusão e cisão.
De acordo com o art. 7o da Lei no 9.532/97, a forma de aproveitamento do ágio
depende do seu fundamento econômico. No caso da existência de ativo com valor de mercado
superior ou inferior ao custo registrado (art. 20, § 2o, “a”, do Decreto-lei no 1.598/77), cabe à
incorporadora registrar o ágio ou deságio “em contrapartida à conta que registre o bem ou direito
que lhe deu causa”. Já para o ágio pago com base em rentabilidade futura (art. 20, § 2o, “b”, do
Decreto-lei no 1.598/77), a amortização deve ser feita “nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real”, levantados após o evento societário.
Entendo que a Recorrente cumpriu tais exigências, na medida em que registrou o
ágio de mais-valia e o goodwill decorrentes da aquisição, efetuando a amortização deste último

2 Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades: de acordo com as normas internacionais e do
CPC. Ariovaldo dos Santos [et al.]. - 4a ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 311.
Fl. 4656
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

no seu Lalur, como estabelece a regra legal. A existência de informação à Receita Federal foi
confirmada no próprio TVF (fls. 3.517):
Assim, a amortização fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura, foi
formalizada apenas pela inserção de exclusões diretamente nas Escriturações Contábeis
Fiscais (ECF).
Como citado, o art. 7o, III, da Lei no 9.532/97 autoriza a amortização da
rentabilidade futura diretamente “nos balanços correspondentes à apuração de lucro real”. Nesse
sentido, o § 3o do art. 106 da IN/RFB no 1.515/14 autoriza a utilização dos ajustes necessários à
apuração do lucro real no próprio Lalur. Veja-se que, a partir das informações constantes na
ECF, foi possível identificar os montantes amortizados, conforme consta no próprio TVF (fls.
3.518).
Portanto, entendo que a Recorrente cumpriu os requisitos para a amortização do
ágio relativo à aquisição da Getnet Tecnologia e, sendo assim, é o caso de provimento do
Recurso Voluntário neste ponto.

II.3. Redução do patrimônio líquido da incorporada
Além de questionar integralmente o ágio gerado, conforme mencionado acima, a
Fiscalização também contestou uma série de ajustes contábeis que teriam sido realizados na
Getnet Tecnologia para impactar o seu patrimônio líquido antes da apuração do sobrepreço da
aquisição. Foi apurado, ao final, o goodwill que estaria correto de acordo com a Auditoria Fiscal:

Inicialmente, é importante destacar as circunstâncias que chamaram a atenção da
Fiscalização com relação à redução do patrimônio líquido da investida Getnet Tecnologia (fls.
3.522):
Em resposta ao TIPF, foram apresentadas as demonstrações financeiras da Getnet
Tecnologia, com parecer dos auditores independentes, do exercício encerrado em
31/12/2013, com parecer de 11/04/2014 – fls. 1283/1352. Neste balanço, o PL da
referida sociedade somava R$ 354.689 mil. Os auditores independentes emitiram o
seguinte parecer sobre as mesmas informações: (...)
Em 30/04/2014, houve a citada cisão da Getnet Tecnologia, e, conforme informação
constante de DIPJ entregue para demonstrar isso (fls. 2725/2774), o PL da empresa após
a operação societária ficou em R$ 386.980.877,24.
Porém, no balanço levantado em 31/07/2014 para fins de aferição dos valores de mais
valia e ágio (fl. 1402), o PL desta caiu daqueles 386,980 mi para apenas 42,895 mi. Essa
drástica redução de patrimônio líquido teve como origem uma série de ajustes
procedidos pelos novos acionistas, após o fechamento do contrato.
Fl. 4657
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Passo, a seguir, a analisar estes ajustes.

II.3.1. Ajustes realizados e estornados na Getnet Tecnologia antes da incorporação
Segundo a Fiscalização, teriam sido identificados lançamentos contábeis de
provisões realizados em 31/07/2014, reduzindo o patrimônio líquido, mas revertidos em
31/08/2014, antes da incorporação. Vale destacar que a data-base considerada no laudo para fins
de “PPA” foi 31/07/2014.
(i) Provisão para contingências de investimentos
A Recorrente teria feito, em 31/07/2014, lançamentos contábeis de provisão para
contingências em investimentos nas pessoas jurídicas “Go Pay”, “Auttar”, “Integry”, “Pos
Movil” e “Toque Fale”. Porém, salvo no caso da última pessoa jurídica – que efetivamente
apresentava patrimônio líquido negativo –, as demais provisões foram revertidas em 31/08/2014.
Veja-se um exemplo:

Segundo a Fiscalização, salvo no caso da “Toque Fale”, todas as reversões
anteriores à incorporação teriam impactado negativamente o patrimônio líquido, aumentando
indevidamente o valor do goodwill gerado.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente afirmou que os ajustes contábeis
estariam fundamentados pelo “Relatório Due Diligence” elaborado por auditoria independente
(fls. 1.962/2.083), reproduzindo a tela presente neste documento. Porém, a própria imagem
citada destaca (i) a desnecessidade de ajuste de balanço, (ii) a falta de quantificação e (iii)
menção expressa apenas à pessoa jurídica “Toque Fale” e à própria Getnet Tecnologia:

Portanto, entendo que as razões da glosa procedem, estando correto o ajuste do
patrimônio líquido feito pela Auditoria Fiscal.
Fl. 4658
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

(ii) Provisão para devedores duvidosos
A Fiscalização destacou a existência de dois lançamentos de provisão para
devedores duvidosos, ambos em 31/07/2014. No caso do primeiro (R$ 7.806.379,95), não houve
qualquer reversão do lançamento, tendo sido mantida após a incorporação e baixada aos poucos
na incorporação, razão pela qual não houve qualquer questionamento.
Já para o segundo lançamento (R$ 8.230.150,00), a Fiscalização identificou que
foi constituída a provisão, com contrapartida de resultado e consequente impacto no patrimônio
líquido, com a descrição “Regularização NF Santander”. Porém, como exposto no TVF, trata-se
de provisão para devedores duvidosos “sem que houvesse prestação de serviços, sem que
houvesse emissão de nota fiscal e sem que houvesse faturamento anterior” (fls. 3.528).
Novamente, a Recorrente cita como justificativa o Relatório Due Diligence, em
que consta o seguinte:

Porém, como mencionado, referida provisão não foi adequadamente justificada,
sendo tal quadro insuficiente para fundamentar a sua constituição, especialmente considerando
que houve a posterior reversão antes da incorporação. Não foi apresentado qualquer documento
que corroborasse a constituição da provisão, justificando o valor utilizado ou a qualificação do
próprio Banco Santander como devedor duvidoso.
Assim, entendo pela manutenção da glosa feita. Destaco, ademais, que não
identifiquei esse valor no quadro presente no TVF com a síntese dos ajustes indevidos (fls.
3.550). Assim, caso necessário, deve ser corrigido o cálculo para incluir tal glosa, que foi
devidamente fundamentada pela Auditoria Fiscal, com fundamento no art. 32 do Decreto no
70.235/72.

II.3.2. Ajustes realizados e estornados na Getnet Tecnologia imediatamente após a
incorporação – “Ajuste de Perdas”
Neste ponto, a Fiscalização questionou registros contábeis feitos pela Getnet
Tecnologia e revertidos logo após a incorporação, que se deu em 31/08/2014, com
reconhecimento do acervo contábil na incorporadora em 01/09/2014.
Em 31/07/2014, foram feitos os seguintes lançamentos contábeis na Getnet
Tecnologia:
Fl. 4659
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Questionada sobre esses lançamentos, a Recorrente respondeu, em fiscalização,
que se trataria de mudança de critério contábil dos custos do ativo imobilizado, para adequação
ao parágrafo 19 (“Elementos do Custo”) do CPC 27 – Ativo Imobilizado.
Perguntada especificamente a respeito dos critérios que foram modificados, a
Recorrente respondeu o seguinte:
2 No item 8 do TIF 2 foi questionada a motivação para o lançamento na contabilidade
da Getnet Tecnologia, no dia 31/07/2014, a conta “0000132140 – Terminal de Ponto de
Venda POS” recebeu um lançamento a crédito (109.961.001,87), tendo como
contrapartida a conta “0000711103 – Perda Imobilizado” a débito. Em sua resposta, a
Intimada alega baixa para adequação ao CPC 27, porém deixa de apresentar laudo ou
qualquer demonstrativo que embase sua decisão. Assim fica reintimada nos quesitos
abaixo:
2.1 Junte laudo, parecer, ou outro documento emitido à época por profissionais
habilitados, apontando a necessidade de reconhecimento de tal perda.
Resposta: Não foi apresentado laudo pois o montante de R$ 109.961.001,87 foi
totalmente revertido.
2.2 Junte memória de cálculo que demonstre, detalhadamente e com exatidão, a
obtenção do montante registrado naquela contabilidade. Tal demonstrativo deve conter
no mínimo data do registro contábil original de aquisição do bem; descrição do bem;
valor original; depreciação acumulada por ano para cada bem; para o ano de 2014
depreciação acumulada até 31/07/2014 para cada bem; saldo, líquido de depreciação,
para cada bem antes do ajuste em comento; ajuste aplicado para cada bem; saldo após
ajuste para cada bem.
Resposta: Conforme exposto no subitem 2.1 acima, houve a total reversão do valor, e o
montante citado foi oferecido à tributação (adicionado no Lalur), quando da constituição
e excluído na sua reversão.
2.3 Justifique, citando base legal e/ou normas contábeis, bem como juntando
documentos comprobatórios, a contradição existente entre o reconhecimento dessa
perda de 109 mi e a avaliação de mais valia para os mesmos bens. Na mesma data em
que se registrou a referida perda, reduzindo o valor dos ativos (a valor justo segundo a
última resposta), o laudo da KPMG identificou uma mais valia de 72 mi, quando da
avaliação para fins da operação de compra e venda. Afinal qual avaliação é a correta?
Resposta: Conforme exposto nos dois subitens anteriores, o montante citado foi
revertido e o laudo da KPMG que identificou mais valia de R$ 72 Milhões é o valor
correto.
Tendo em vista a divergência de explicações, a Fiscalização efetuou novo
questionamento, respondido da seguinte forma:
3 No item 8 do TIF 2 e no item 2 do TIF 3 foi questionada a motivação para o
lançamento na contabilidade da Getnet Tecnologia, no dia 31/07/2017, onde a conta
“0000132140 – Terminal de Ponto de Venda POS” recebeu um lançamento a crédito
(109.961.001,87), tendo como contrapartida a conta “0000711103 – Perda Imobilizado”
a débito. Em sua primeira resposta, a intimada alegou baixa por adequação ao CPC 27,
porém deixou de apresentar laudo ou qualquer demonstrativo que embase sua decisão.
Fl. 4660
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Já na última resposta, quando foi solicitada memória de cálculo de forma detalhada e
com exatidão, houve alegação de inexistência de documento suporte. Dessa forma, a
Getnet fica reintimada a juntar o documento que deu suporte, com detalhamento e
exatidão, ao lançamento em comento.
Resposta: Não foi apresentado laudo pois o montante de 109 M foi totalmente revertido,
lançamento indevido.
Tendo em vista as respostas apresentadas, a Autoridade Fiscal concluiu que houve
diminuição indevida do patrimônio líquido no montante de R$ 109.961.001,87.
Acerca deste ponto, a Recorrente afirma que, num primeiro momento, os ajustes
foram feitos considerando a orientação do Relatório Due Diligence, para seguir o CPC 27. Veja-
se a página do relatório em que há referida sugestão:

Porém, passada a incorporação, a Recorrente identificou que a métrica utilizada
pelo relatório “não seria a ideal para o caso concreto”, razão pela qual decidiu reverter os
lançamentos.
Nesse sentido, alega que são dois fatos distintos, com fundamentações distintas,
plenamente legítimos no âmbito contábil. Além disso, sustentou que o entendimento da
Fiscalização acabaria por vedar qualquer ajuste posterior após a incorporação, pois impactaria no
patrimônio líquido considerado para fins de apuração do ágio pago, o que seria indevido.
De fato, entendo que a regra geral deve ser permitir que a incorporadora faça
quaisquer ajustes contábeis que entender corretos, especialmente considerando o que prescreve o
art. 21, II, do Decreto-lei no 1.598/77.
Porém, as circunstâncias aqui envolvidas são peculiares e merecem ser assim
consideradas. Primeiro, deve ser considerado que, durante a fiscalização, a Recorrente admitiu
não existir qualquer documento que desse suporte à exclusão de R$ 109 milhões, reconhecendo
que por tal razão este registro foi revertido posteriormente. Segundo, por mais que o Relatório
Due Diligence tenha sido seguido, este é datado de Agosto/2013 e reconhece que não seria
possível, naquela data, “estabelecer quais valores classificados como custo dos POSs não são
passíveis de reconhecimento como ativo”. Ou seja, seria necessária a existência de outro
Fl. 4661
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

documento que desse suporte à exclusão no valor em que foi feita, demonstrando por quais
motivos o montante estava em desconformidade com o CPC 27.
Em síntese, em 31/07/2014, mesma data da aquisição, são feitos lançamentos
contábeis que reduzem um ativo imobilizado em R$ 109 milhões. Porém, em relatório
considerando a mesma data-base (“PPA”), teria sido apurada uma mais valia de
aproximadamente R$ 72 milhões sobre os mesmos ativos, sendo que a própria Recorrente,
durante a Fiscalização, reconheceu que este último montante estaria correto.
Portanto, concluo pelo acerto do ajuste feito pela Fiscalização.

II.3.3. Ajustes com constituição de provisões na Getnet Tecnologia e realização/reversão na
incorporação
Segundo a Fiscalização, outro procedimento indevido adotado teria sido a
constituição de provisões na Getnet Tecnologia sem justificativa razoável.
(i) Provisões para Perdas no Imobilizado
Foram identificados pela ação fiscal dois lançamentos envolvendo a mesma conta,
em 31/07/2014:

No caso do lançamento de R$ 30.201.457,91, a Recorrente informou que se
trataria de provisão por não ter sido encontrada parte dos equipamentos. Contudo, apesar de
intimada e reintimada, deixou de apresentar qualquer documentação suporte, informando
expressamente a inexistência desse controle.
Para o lançamento de R$ 45.480.000,00, a Recorrente alegou que se tratava de
expectativa de perda, calculada com base num percentual de 15,7%. Porém, não foi apresentada
qualquer documentação que desse suporte a esse fato contábil.
A Fiscalização prossegue, analisando a forma como esses lançamentos foram
sendo proporcionalmente baixados, agora na incorporadora, tendo como contrapartida a
realização das depreciações lançadas nas duas contas de mais valias que teriam sido geradas na
aquisição (fls. 3.543/3.544).
A respeito da análise desses lançamentos, feitos na Getnet Tecnologia, vale
transcrever a conclusão da análise fiscal:
O histórico destes últimos lançamentos fala em reversão de provisão, mas na prática
temos uma realização pela depreciação das mais valias. Como os dois totais se anulam,
não há afetação do lucro contábil pelas ditas depreciações.
Fl. 4662
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Extrações da contabilidade com os lançamentos citados são juntadas às fls. 2644/2654.
Dessa forma, o que se pode concluir da constituição de tal provisão para perdas no
imobilizado, ainda dentro da Getnet Tecnologia, é que não havia motivação para tal. Se
consideramos que a soma das mais valias identificadas pelo Laudo KPMG somam R$
74.063.846,00 (71.703.218,00 + 2.360.628,00), que a soma da provisão para perdas
resultou em R$ 75.681.457,91, um valor muito próximo do primeiro, e que a realização
desta rubrica na Getnet Adquirência foi baixada pelas depreciações de mais valias,
torna-se forçosa a conclusão de que foi constituída provisão para depreciação das mais
valias dentro da investida.
Não há norma contábil ou societária que dê amparo à constituição de provisão para
realização de ágio ou de mais valia na contabilidade da própria investida. Eventuais
lançamentos nesse sentido somente poderiam ser registrados na investidora, pois foi
esta que pagou o sobrepreço, cujo custo poderia ser amortizado/ depreciado.
Da forma como foi constituída a referida provisão para perdas, houve indevida redução
do lucro contábil e PL na Getnet Tecnologia, causando afetação direta no valor do ágio
por rentabilidade futura estimado para o negócio. Por outro lado, na incorporadora, a
realização das mais valias por depreciação, que deveria reduzir o lucro societário,
deixou de ocasionar tal impacto, resultando em efeito nulo.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustentou que o Relatório Due Diligence
abrangeria esses lançamentos, reproduzindo a seguinte imagem (fls. 4.526):

Foi a mesma imagem que teria fundamentado a perda no ativo imobilizado
mencionada acima. Não foi apresentado qualquer documento que tivesse fundamentado a
constituição da provisão mencionada. Portanto, entendo pela manutenção da glosa realizada.

(ii) Perda com Desenvolvimento de Software
Em 31/07/2014 foi feito lançamento contábil pela Getnet Tecnologia no valor de
R$ 38.412.000,00, a título de “Regularização Sist. Desenvolvimento”, gerando uma redução no
ativo intangível, via lançamento a crédito, tendo como contrapartida uma redução no resultado,
na conta “511143 – Perda com Desenvolvimento Software”:

Questionada sobre o lançamento, a Recorrente informou que se trataria de ajuste
para adequação aos parágrafos 29 e 67 do CPC 04 – Ativo Intangível, apresentando o Relatório
Fl. 4663
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Due Diligence como fundamento. Analisando referido laudo, de fato, há indicação de possível
superavaliação de ativos intangíveis no montante de R$ 40.115 milhões, mas sem a possibilidade
de precisar, naquele momento, o valor exato.
Após novo questionamento, foi apresentada outra versão pela Recorrente:
9. No item 9 do TIF 2, foi questionado o lançamento na contabilidade da Getnet
Tecnologia, no dia 31/07/2014, a conta “0000132007 – Software Próprio” recebeu um
lançamento a crédito (38.412.000,00), tendo como contrapartida a conta “0000511143 –
Perda com desenvolvimento Software” a débito. Na resposta apresentada foi alegada a
necessidade de ajuste para atender aos requisitos do CPC 04. Sobre isso restam
esclarecimentos a serem feitos:
9.1 Como se tratariam de custos/despesas não ativáveis, conforme alega a Getnet,
portanto, estas deveriam terem sido lançados a débito de resultado do exercício, atinente
a cada exercício de ocorrência, Segundo as normas contábeis e fiscais, nessas situações
os custos de exercícios anteriores devem ser lançados em ajuste, diretamente dentro do
PL, e não em conta de resultado do exercício em curso. Quando à dedutibilidade,
deveria ser avaliada cada custo/despesa incorrida e efetuado o ajuste do lucro tributáveis
dentro do exercício de origem se fosse o caso retificando-se as DIPJs.
Resposta: O montante de R$ 38.412.000,00 foi lançado indevidamente como perda. O
lançamento correto, que deveria ter ocorrido em 31/07/2014, deveria ter sido uma
constituição de provisão de Perda com Intangível, conforme demonstrado abaixo:
D – 511143 - Perda com Intangíveis
C – 132108 – (- ) Provisão Perdas Intangível
9.2 Na defesa de sua tese a Intimada colou trecho de laudo da Deloitte, onde são citadas
apenas quantidades de ocorrências para cada despesa não ativável. Tal informação é
insuficiente para comprovar as alegações trazidas. Junte inteiro teor laudo pericial
emitido pela Deloitte, com todos seus anexos.
Resposta: O trecho do documento apresentado na TIF 2 serviu de base para a
constituição da perda, mas o que ocorreu foi um equívoco na hora de efetuar o
lançamento, onde deveria ter sido constituído uma provisão de perdas de intangível
conforme exposto no subitem 9.1.
Estamos encaminhando, na Juntada do Protocolo 10445772056493 o Relatório de Due
Diligence, elaborado pela empresa Deloitte Auditores Independentes, em resposta a
este Subitem 9.2.
9.3 Apresente planilha (ou cópia do livro Razão), com dados em ordem cronológica,
contendo cópias de todos os lançamentos considerando inadequados para fins de
composição do Ativo. As informações devem ser completas com data, conta de
contrapartida, valor e histórico.
Resposta: Conforme exposto nos dois subitens anteriores 9.1 e 9.2 acima, a
constituição de perda foi equivocada. O lançamento correto, que deveria ter ocorrido
em 31/07/2014, deveria ter sido uma constituição de provisão de Perda com Intangível
conforme demonstrado no subitem 9.1.
9.4 Compulsando a contabilidade da Getnet Adquirência, após a incorporação,
verificamos que, em 01/02/2015, o exato montante em discussão foi lançado para dentro
do Ativo novamente, na conta 0000132030 – Sofware Próprio – Exercícios Anteriores.
Explique essa contradição, onde num momento é alegada a baixa de Ativo por ferir as
Fl. 4664
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

normas contábeis, já numa etapa seguinte o mesmo valor é reconstituído da forma
original.
Resposta: O valor de R$ 38.412.000,00 foi baixado indevidamente na conta 132030 –
Sofware Próprio – Exercícios Anteriores. Diante disso, o saldo correto que deveríamos
ter na conta é R$ 89.758.114,71.
Assim, em momento seguinte, a Recorrente reconheceu que o lançamento redutor
do ativo intangível foi feito de forma equivocada, pois deveria ter sido constituída uma provisão.
Tanto que o lançamento foi revertido em 01/02/2015.
Intimada novamente para apresentar documento que desse suporte ao suposto
lançamento de provisão, a Recorrente afirmou expressamente que não haveria outro documento
além dos já apresentados. Com base neste cenário, a Fiscalização concluiu o seguinte:
Com as sequências de ajustes procedidos pelo sujeito passivo é possível verificar que
este obteve benefício fiscal duas vezes por meio dos mesmos custos:
1o) Quando fez o lançamento de perda em 31/07/2014, na Getnet Tecnologia, houve
redução do PL desta empresa, com majoração equivalente no ágio por expectativa de
rentabilidade futura, o qual o sujeito passivo vem amortizando para fins fiscais.
2o) Se tivesse mantido o primeiro lançamento de perda, o saldo diminuído do ativo não
poderia ser base para amortização. Porém, para possibilitar a continuidade das
amortizações mensais, após a incorporação a Getnet Adquirência restituiu o saldo de
softwares, transferindo a perda inicial para uma conta de provisão.
Dessa forma, considerando que a Getnet Adquirência assumiu que o lançamento
original como perda foi indevido, e que não há documento ou justificativa para que
fosse registrada a provisão, esse total de R$ 38.412.000,00 não poderá ser aceito como
válido para redução do PL base de apuração do ágio.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente reproduz a seguinte página do Relatório
Due Diligence, sustentando que teria dado suporte ao registro contábil:

Porém, como citado no TVF, a Recorrente reconheceu o equívoco do registro ao
longo do procedimento de fiscalização. Tanto que reverteu referido lançamento em seguida. Ao
agir dessa forma, se beneficiou duplamente, tanto reduzindo o patrimônio líquido da investida
para fins de apuração do ágio quanto, após a reversão, com as amortizações do ativo.
Portanto, entendo correta a glosa feita pela Fiscalização.

II.4. Ágio gerado na mais valia dos ativos
Fl. 4665
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Além dos problemas citados acima, a Fiscalização também questionou os
registros contábeis e aproveitamento do ágio gerado na mais valia dos ativos adquiridos com a
incorporação da Getnet Tecnologia.
Como mencionado acima, com base em laudo feito para alocação do preço pago
(“PPA” – fls. 1.359/1.401), foram feitos lançamentos a título de “Mais Valia POS” e “Mais Valia
Periféricos” (fls. 2.627):

Vale transcrever, neste ponto, a análise feita no TVF (fls. 3.520):
No mesmo toar do ano-calendário 2014, a Getnet Adquirência continuou realizando as
depreciações em todos os meses de 2015. Como demonstrado, as depreciações foram
lançadas a débito de contas de resultado, portanto, ocasionariam a redução do lucro
líquido contábil, entretanto os mesmos valores que entraram a débito saíram a crédito,
tendo como contrapartida realização de provisão. Tal provisão foi constituída ainda na
incorporada (Getnet Tecnologia), por meio da conta redutora de Ativo 0000132106 - ( -
) Provisão Perdas Imobilizado, cujo saldo credor incorporado foi de R$ 77.028.825,67.
Extrações dos lançamentos são juntadas às fls. 2631/2641.
Assim sendo, como a citada Provisão para Perda fora constituída na incorporada, e as
contas de resultado foram debitadas e creditadas pelo mesmo valor, as depreciações de
mais valia não proporcionaram diminuição do lucro líquido contábil. A realização fiscal
dessas mais valias acabou sendo concretizada por meio de lançamentos de exclusões no
e-Lalur e e- Lacs, tendo por contrapartida a realização da Provisão para Perdas no
Imobilizado, cujo saldo viera transportado nos livros fiscais no momento da
incorporação.
Os totais de reduções no lucro tributável são os que seguem:

Os montantes do quadro aparecem na parte A dos e-Lalur e e-Lacs dentro dos totais de
exclusões de reversões de provisões não dedutíveis, mas pelo detalhamento das ECF é
possível constatar que a referida conta contábil 0000132106 - ( - ) Provisão Perdas
Imobilizado, teve todas suas baixas reconhecidas na escrituração fiscal. Os registros
nesta conta de provisão, além das baixas de mais valia, contemplaram alguns outros
ajustes de menor monta. Com isso a ECF não reflete com exatidão os mesmos totais das
depreciações de mais valia, no entanto, no cotejamento entre os lançamentos da ECD e
os da ECF há comprovação de que tais realizações estão aqui contempladas.
Assim, são verificados os seguintes registros nos blocos M305 e M310 das ECF,
atribuídos à conta 0000132106:

Fl. 4666
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

A prática adotada pelo sujeito passivo, portanto, foi a de exclusão do saldo inicial da
conta de provisão, com adição simultânea do saldo final do período de apuração,
resultando em todas as situações em exclusão. Os montantes líquidos aqui representados
diferem em parte das efetivas realizações de mais valias do quadro anterior porque,
como foi dito, a referida conta recebeu alguns outros lançamentos também. O
importante nesse caso é a constatação de que, lá na contabilidade, todas as baixas de
mais valia foram transferidas a débito desta conta de provisão.
Com base nessa avaliação, e pela mesma conclusão de que eventual aproveitamento
fiscal desses dispêndios somente poderia ser reivindicado pelo real adquirente, os totais
de exclusões relativos às mais valias serão glosados em todos os períodos: 09-12/2014
(15.545.057,76); 01-04/2015 (15.545.057,76); 05-12/2015 (31.090.115,44).
Pelas razões destacadas acima, não há que se falar em ilegitimidade do
aproveitamento do ágio por não ser a Recorrente a real adquirente, mas sim o Banco Santander.
Referida tese já foi superada quando da apreciação do direito da Recorrente à amortização do
referido ágio.
A Recorrente, nas suas razões, alegou (i) que seriam inaplicáveis as condições
gerais para aproveitamento do ágio ao reconhecimento da mais valia de ativos, sendo necessário
aplicar o art. 305 do RIR/99; e (ii) que os ajustes contábeis feitos para apuração da mais valia do
ativo “POS” seriam válidos.
Se, por um lado, a forma como foram feitas contabilmente as amortizações causa
estranheza, entendo que não se pode ignorar o fato de que a Fiscalização conseguiu identificar a
sistemática adotada e verificar a forma como os valores foram excluídos na apuração do lucro
real via ECF. Portanto, eventual inconsistência contábil, neste caso, não teria o condão de tornar
ilegais as exclusões.
No caso do ativo “POS”, porém, como citado acima, houve um lançamento que o
reduziu indevidamente, em 31/07/2014, no valor de R$ 109.961.001,87, conforme citado acima.
O laudo “PPA”, ao fazer a alocação do preço pago, utilizou o valor contábil já com a referida
redução (fls. 1.695). A partir dessa premissa, foi identificado um valor justo bem superior, com a
apuração de uma suposta mais valia de R$ 71.703.218,00.
Ocorre que, como mencionado, referida redução foi indevida. Com isso, não há
que se falar na referida mais valia.
Neste ponto, vale destacar que a Fiscalização, ao apurar o goodwill da operação,
acresceu o montante dessa mais valia “POS”. De fato, mantido o mesmo desembolso, se o valor
não foi alocado para o referido ativo, é consequência natural que seja imputado ao sobrepreço
pago com o outro fundamento. Correta a conclusão da Fiscalização neste aspecto.
Portanto, entendo pela (i) necessidade de reversão da glosa referente a mais valia
“Periféricos” e (ii) manutenção da glosa feita a título da mais valia “POS”, mas com a sua
inclusão no goodwill, na linha da apuração feita pela Fiscalização (fls. 3.550).

II.6. Supostas irregularidades na apuração do IRPJ e da CSLL
Fl. 4667
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

A Fiscalização também apurou supostas irregularidades na apuração do IRPJ e da
CSLL pela Recorrente, além das glosas relativas ao ágio mencionadas acima. Passo, a seguir, a
analisar as infrações constatadas.

(i) Suposta exclusão indevida – Benfeitorias e Reformas em Imóveis de Terceiros
A Fiscalização identificou o seguinte lançamento contábil, feito em 31/07/2014:

Veja-se que houve, naquele momento, redução do ativo imobilizado, com
contrapartida em resultado a título de depreciação. Na mesma data, foram feitos registros
contábeis de correção, em contas de ativo, revertendo o lançamento anterior e tendo como
contrapartida conta de ativo pela depreciação e conta de provisão de perdas:

Não houve reversão do lançamento anterior em conta de resultado. Porém, como a
Getnet Tecnologia identificou que tal montante havia reduzido indevidamente o lucro líquido
contábil, fez a adição correspondente na Parte A do Lalur (fls. 2.573):

Porém, referido montante foi mantido na Parte B do Lalur (fls. 2.587):
Fl. 4668
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Referido valor foi transferido para a incorporadora, que o baixou como exclusão
na primeira apuração após a incorporação.
Porém, segundo a Fiscalização, entre 31/07/2014 e 31/08/2014 a Getnet
Tecnologia havia feito vários registros baixando completamente tal ativo (fls. 2.910/3.159).
Assim, tais valores deveriam ter sido incluídos na apuração fiscal da Getnet Tecnologia, vez que
as baixas ocorreram antes da sua incorporação. Além disso, na Recorrente não teriam sido feitos
quaisquer lançamentos contábeis relativos a essas benfeitorias, que sequer teriam feito parte do
acervo patrimonial transferido à incorporadora. Com base nisso, foi glosado o valor excluído de
R$ 13.174.000,00.
A Recorrente alegou que, ao adquirir o controle acionário da Getnet Tecnologia,
efetuou uma grande adequação nos critérios contábeis. No caso das benfeitorias, houve
adequação da vida útil do ativo, de 120 meses para 35 meses, conforme sugestão feita no
Relatório Due Diligence (fls. 2.051):

Entendo que, com a sucessão, são transferidos todos os direitos e obrigações da
incorporada, nos termos dos arts. 227 da LSA e 1.116 do Código Civil. Portanto, se a baixa das
benfeitorias já havia sido feita na incorporada, com a inclusão do saldo para amortização futura
na Parte B do Lalur, entendo legítima a sua apropriação pela Recorrente.
Destaco que em momento algum a Fiscalização, neste ponto, questionou a
legitimidade da exclusão em termos de modificação do critério contábil ou da sua quantificação.
Limitou-se a afirmar que caberia à Getnet Tecnologia a sua apropriação. Porém, se a incorporada
teria esse direito, não vejo razão pela qual a Recorrente não poderia efetuar a amortização,
apropriando-se de saldo presente na Parte B do Lalur. Vedar esse direito importaria em baixa do
ativo por depreciação sem o efetivo aproveitamento fiscal.
Fl. 4669
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Portanto, neste ponto entendo procedentes as razões recursais, devendo ser
revertida a glosa de R$ 13.174.000,00.

(ii) Despesa de depreciação indevida
A Fiscalização identificou que a Recorrente teria revertido dois lançamentos que
haviam sido registrados na incorporada, como depreciação e como perda, no montante
aproximado de R$ 155 milhões:

Posteriormente, no entanto, teriam sido identificadas “depreciações extras” em
montante relevante, no valor de R$ 108 milhões, reduzindo o lucro contábil e o lucro real. Veja-
se o questionamento e a resposta apresentada pelo sujeito passivo:
1.5 Ocorre que, na mesma data de 30/09/2014, quando houve a reversão dos
lançamentos originários da Getnet Tecnologia (indevidos, segundo informou a
Intimada), foram realizados mais dois (107.485.659,82 e 1.026.627,05), somando R$
108.512.286,87. Como exposto de início, esta soma teve como conta credora
“0000132149 – Depreciação Terminal de Ponto de Venda POS” e como conta devedora
“0000422557 – Depreciação Terminal de Ponto Venda.” Tais registros ocasionaram
diminuição do lucro contábil, e não se verificam ajuste de adições correspondentes
quando da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
1.6 Nas mesmas citadas contas, observam-se, lançamentos mensais de depreciação, nos
últimos meses de 2014 e no ano de 2015, da ordem de 7 milhões de reais, o que nos leva
à conclusão de que estes seriam os valores resultantes das taxas usuais adotadas pela
empresa. Assim, o reconhecimento de depreciação na soma de 108 milhões, em um
único mês, está completamente dissonante dos patamares usados nos demais períodos.
1.7 Com base no exposto, a empresa fica intimada a explicar a origem do lançamento de
depreciação no total de 108 milhões, juntando documentos hábil e idôneo que lhe dê
suporte.
1.8 Eventual argumentação que possa reivindicar o aproveitamento fiscal de tal
depreciação extra deverá ser acompanhada de planilha que demonstre,
discriminadamente por bem, no mínimo, data do registro contábil original de aquisição
do bem; descrição do bem; valor original; taxa de depreciação aplicada por ano para
cada bem; depreciação acumulada por ano para cada bem; para o ano 2014: taxa de
depreciação aplicada até 30/06; depreciação acumulada até 30/06/2014 para cada bem;
saldo de cada bem; liquido de depreciação, até 30/06/2014 para cada bem, liquido de
depreciação, até 30/06/2014; taxa e valor de depreciação aplicada em 31/07/2014 para
cada bem; saldo final de cada bem até a incorporação. Em planilha apartada, partindo
dos saldos recebidos na incorporação, demonstrar, para cada um dos bens, as taxas de
Fl. 4670
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

depreciação e os valores de depreciação que resultaram no montante de R$
108.512.286,87 em 30/09/2014.
Resposta: O reconhecimento da depreciação no montante de 108 milhões está
relacionado com a mudança de critério do prazo de vida útil dos Terminais de Ponto de
Venda POS, de 5 anos para 3 anos, de acordo com o laudo técnico n° 000.941/14, do
Instituto Nacional de Tecnologia, INT e da Fundação de Ciências, Aplicação e
Tecnologias Espaciais, FUNCATE, em que consta no seu parágrafo 39° do referido
laudo que o prazo de vida economicamente útil é de 3 anos.
Conforme já exposto nas respostas anteriores dos TIF os montantes de 109 M e 45 M
foram totalmente revertidos, quando identificamos que os lançamentos acima citados
foram efetuados indevidamente foi efetuada a total reversão dos montantes.
Com relação ao reconhecimento do montante de 108 M, reconhecido em dois
lançamentos um de 107.485.659,82 e outro de 1.026.627,05 na conta contábil
“0000132149 – Depreciação Terminal de Ponto de Venda POS” e com contrapartida a
conta “0000422557 – Depreciação Terminal de Ponto Venda”, estes dois
reconhecimentos estão corretos e fazem parte do montante de R$ 112.460.869,85
reconhecido na competência de setembro, sendo R$ 92.488,83 depreciação das
aquisições de POS do mês e R$ 112.368.381,02 ajuste vida útil dos POS de 5 para 3
anos.
Demonstramos a seguir o reconhecimento do montante de 112 M na contabilidade da
empresa, onde os 108 M fazem parte do reconhecimento de depreciação extra, referente
a regularização de vida útil dos POS:
A Fiscalização apurou que os POS com data de aquisição superior a 36 meses
teriam sido totalmente depreciados imediatamente. Porém, segundo a Fiscalização, isso só
poderia ocorrer diante da “constatação fática da inoperância dos ditos POS com tal idade, pois
ainda não havia uma avaliação técnica a apontar tal definitividade” (fls. 3.564). Vale destacar,
aqui, que o Laudo do INT é datado de dezembro de 2014, após os registros contábeis feitos em
setembro de 2014.
Além disso, a Fiscalização afirmou que a depreciação dos ativos com mais de 36
meses já havia sido realizada em 31/07/2014 na incorporada Getnet Tecnologia. Um mês depois,
houve o estorno desses lançamentos já na Recorrente. Referido montante, embora tivesse sido
um redutor indevido do patrimônio líquido, não foi glosado desta forma por ter sido glosado
como despesa indedutível.
No seu Recurso Voluntário (fls. 4.546/4.554), a Recorrente afirma que o valor de
R$ 108.512.286,87 seria o montante correto, apurado em momento posterior. Além disso,
sustentou a legitimidade da dedução, vez que preenchidos os requisitos legais e a sua condição
de sucessora da Getnet Tecnologia.
A Fiscalização adotou o seguinte procedimento para quantificar os valores que
teriam sido deduzidos indevidamente:
No dia 30/09/2014, são verificados na contabilidade da Getnet Adquirência os seguintes
lançamentos de depreciação dos POS (fl. 3415):
Fl. 4671
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Os registros acima totalizam R$ 112.460.869,78, representando esse montante um
crédito na conta de depreciação acumulada (132149), redutora de ativo, e um débito na
conta de despesa (422557), redutora do resultado contábil. Não houve qualquer adição
ao lucro real e a base da CSLL no tocante a essas diminuições do lucro líquido.
A planilha de referência (última entregue), que serviu de base para os lançamentos
citados, contém na coluna “Depreciação 09/2014” centenas de milhares de registros, os
quais totalizam exatamente o que foi contabilizado, com diferença apenas no centavos
(112.460.869,85).
Dentre as centenas de milhares de equipamentos, que sofreram depreciação em
setembro, é possível identificar aqueles que já estavam depreciados quando da
incorporação, utilizando-se para isso aplicação de filtro na terceira coluna, denominada
“Dt.incorp.”, que contém a informação da data de incorporação ao ativo. Como regra,
isso representa a data de aquisição do equipamento, mas é mais precisa ainda porque ao
ser incorporado ao patrimônio, significa que a partir dali o POS teria passado a ser
utilizado, e como consequência, passaria a sofrer desgaste físico e obsolescência.
Nesse toar, para encontrar os equipamentos com mais de 36 meses na data em que
houve a operação de incorporação (31/08/2014), aplicamos um filtro na coluna
“Dt.incorp.”, solicitando apenas as datas iguais ou anteriores a 31/08/2011. Ainda, para
evitar de considerar na relação filtrada algum equipamento que por eventual situação
extraordinária não tenha sido totalmente depreciado já em setembro/2014, na última
coluna (“Líquido Setembro/2014”), aplicamos filtro para obtermos apenas as unidades
que restaram com saldo zero.
Com a aplicação dos dois citados filtrados, os valores de depreciação contidos na coluna
“Depreciação 09/2014”, somaram um montante de R$ 49.041.563,36. Esse total será
glosado para fins fiscais por se tratar de despesa não incorrida pelo sujeito passivo.
Assim como no item anterior, a Fiscalização não questionou o critério utilizado
para a depreciação ou a sua quantificação. Centrou-se no seguinte (i) lançamentos anteriores
feitos na Getnet Tecnologia, com redução do patrimônio líquido em montante de R$ 45 milhões,
posteriormente revertidos e (ii) existência de laudo posterior aos lançamentos feitos em
setembro/2014.
De fato, o Relatório Due Diligence já mencionava a redução da vida útil dos POS
para 3 (três) anos:
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Assim, entendo que não há que se questionar a data do laudo do Instituto Nacional
de Tecnologia – INT, que foi feito para corroborar o entendimento já manifestado anteriormente
em auditoria e a decisão anterior tomada pelo contribuinte.
Além disso, entendo que a reversão posterior feita na Getnet Tecnologia poderia
ser questionada para fins de redução do patrimônio líquido – como feito para outros lançamentos
e reversões semelhantes –, se identificado o mesmo procedimento. Porém, a sua glosa tão
somente com base neste fato significa impedirir que a Recorrente aproveite legitimamente
despesas que decorrem da sua condição de sucessora da Getnet Tecnologia.
Portanto, também neste ponto entendo que assiste razão à Recorrente, devendo ser
revertida a glosa de R$ 49.041.563,36.

II.7. Alegações subsidiárias
A Recorrente alegou, ainda: (i) impossibilidade de adição dos valores do ágio à
base de cálculo da CSLL, (ii) impossibilidade de exigência de multas isoladas, em função do
encerramento do ano-calendário ou da sua cumulação com multa de ofício e (iii) seja aplicado o
art. 112 do CTN em caso de dúvida. Passo, então, a analisar referidos argumentos.
Inicialmente, rejeito a alegação de aplicação do art. 112 do CTN, mesmo que este
caso venha a ser decidido por maioria ou por eventual voto de qualidade. Isso porque não há
autorização legal para exoneração das multas nesta hipótese, conforme jurisprudência deste Carf:
VOTO DE QUALIDADE. CANCELAMENTO DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. Não existe previsão legal para cancelamento de multa de ofício em caso de
voto de qualidade. (Acórdão CARF no 1402-003.339, de 14/08/2018)
PENALIDADES E INFRAÇÕES. ART. 112 DO CTN. TIPICIDADE. Não se inclui
nas hipóteses do art. 112 do CTN, para efeito da exclusão da multa de ofício, a
divergência de entendimento sobre interpretação da legislação tributária. Acórdão
CARF no 3302-002.169, de 26/06/2013)
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Com relação à CSLL, entendo que assiste razão à Recorrente. O art. 2o da Lei no
7.689/1988, ao definir a base de cálculo da contribuição, prescreve o seguinte:
Art. 2 A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1 Para efeito do disposto neste artigo: (...)
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contra-partida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei n 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como receita; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de períodobase. (Incluído pela Lei n 8.034,
de 1990)
O art. 57 da Lei no 8.981/1995, ao estabelecer a aplicação das normas de apuração
e pagamento do IRPJ à CSLL, tratou expressamente de manter a base de cálculo e a alíquota
previstas na legislação em vigor:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei.
No caso da amortização contábil do ágio, há redução do lucro líquido do
exercício. Caso não seja legítimo o seu aproveitamento, há previsão legal para que os valores
sejam adicionados no LALUR, aumentando a base tributável. Contudo, não existe disposição
semelhante para a CSLL. Nesse sentido:
CSLL.
AJUSTES
PRÓPRIOS
DO
IRPJ.
NÃO
APLICAÇÃO.
ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. POSSIBILIDADE. IRPJ e CSLL, na sistemática do
lucro real, têm bases de cálculo distintas. Embora ambos partam do lucro contábil,
apurado de acordo com as leis comerciais, cada qual está sujeito aos ajustes que lhes são
próprios - ainda que, por vezes, coincidentes - para apuração das respectivas bases de
cálculo. Assim, não havendo previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio para
fins de CSLL no ano-calendário de 2003, as alterações contábeis no valor do ágio
impactam diretamente a apuração da contribuição. Diante disso, se o ágio foi objeto de
amortização contábil no período, não cabe à Autoridade Fiscal glosar tal despesa para
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

fins de apuração da CSLL. (Acórdão no 1301-006.476, Red. Desig. Cons. Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Sessão de 15/08/2023)
IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. A aplicação,
à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por expressa disposição
legal, não alcança a sua base de cálculo. Assim, em determinadas circunstâncias, para
que se possa considerar indedutível um dispêndio na apuração da base de cálculo da
contribuição, não é suficiente a simples argumentação de que ele, o dispêndio, é
indedutível na determinação do lucro real, sendo necessária, no caso, disposição de lei
nesse sentido. (Acórdão no 9101-002.310, Rel. Cons. Adriana Gomes Rego, Rel. p/
Acórdão Cons. Helio Eduardo de Paiva Araujo, Sessão de 03/05/2016)
Além disso, entendo que a referida conclusão não foi modificada, para o caso dos
autos, pela Lei no 12.973/14, que estendeu expressamente parte das suas disposições à apuração
da base de cálculo da CSLL. Isso porque, segundo o art. 65 do mesmo diploma normativo, as
operações de incorporação ocorridas até 31/12/2017, cuja participação societária tenha sido
adquirida até 31/12/2014, continuam sendo regulamentadas pelo regime anterior.
Portanto, entendo ilegítima a glosa dos valores amortizados com relação à CSLL,
no caso da amortização de ágio.
Igualmente, entendo indevida a exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas cumulada com a multa de ofício, por conta da aplicação da Súmula
Carf no 105: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.”
Vale destacar que não ignoro a existência de manifestações, neste Carf, no sentido
de que tal enunciado não seria aplicável após a alteração feita pela Lei no 11.488/2007 no art. 44
da Lei no 9.430/1996. No entanto, entendo que o racional da súmula permanece aplicável, pois
não se tratam de penalidades para condutas distintas.
Nesse sentido há precedentes desta C. Turma:
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA.
MULTA
DE
OFÍCIO
INAPLICABILIDADE. Não é cabível a multa isolada de forma cumulativa com a multa
de ofício sobre as faltas de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, de forma
cumulativa, com a multa de ofício. (Acórdão no 1301-003.347, Rel. Cons. Amelia
Wakako Morishita Yamamoto, Sessão de 18/09/2018)
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 105. ALCANCE.
A Súmula CARF 105, que anuncia que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, §1o, IV, da Lei 9.430/96, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL,
apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Em que pese o
entendimento sumulado ter sido construído antes da alteração promovida pela MP
351/2007, sua aplicação deve alcançar os casos em que a exigência tenha sido
formalizada já com o percentual reduzido de 50%. (Acórdão no 1301-005.681, Rel.
Cons. Lucas Esteves Borges, Sessão de 15/09/2021 – decisão com base no art. 19-E da
Lei no 10.522/02)
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Além disso, o E. STJ tem se manifestado no mesmo sentido, vedando a exigência
cumulativa das referidas multas, inclusive após a edição da Lei no 11.488/07:
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício" persiste,
mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse sentido: AREsp
1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.20. 6. Agravo
Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.878.192/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.)
Assim, concluo pela ilegitimidade da multa isolada aplicada pela Fiscalização
pela falta de recolhimento de estimativas mensais, pois absorvida pela multa de ofício.

III. Recurso de Ofício interposto pela DRJ
A DRJ interpôs Recurso de Ofício em função da exclusão da responsabilidade
tributária do Banco Santander. Referida responsabilidade foi imputada com base no art. 124, I,
do CTN, a partir das seguintes razões (fls. 3.580):
No presente caso, mostra-se evidente o interesse comum do Banco Santander, uma vez
que, claramente, este foi o principal mentor do planejamento fiscal abusivo, que
resultou no indevido aproveitamento fiscal do ágio no sujeito passivo.
Além de arquitetar o planejamento fiscal, como demonstrado, o Santander foi o
protagonista em todas as fases da negociação que resultou na aquisição da participação
societária com ágio. O Banco não só delimitou todos os passos da transação, definindo
o modo de formalização, como ele mesmo entregou os recursos necessários para que
fosse possível o pagamento aos vendedores das ações da Getnet Tecnologia.
Depois de concluída a operação societária em voga, o Banco Santander passou a deter
88,5% do capital da Getnet Adquirência, sendo dessa forma beneficiado pelos
resultados obtidos nessa controlada. A amortização fiscal do ágio e mais valia de ativos
foi efetivada por meio de exclusões nos livros fiscais, assim sendo deixou de afetar o
lucro societário passível de distribuição aos acionistas, ao passo que possibilitou a
diminuição da carga tributária, ocasionando menor desembolso de caixa. Isso tudo vai
ao encontro com o interesse dos acionistas, especialmente, no caso, do Banco
Santander.
Assim, nos ternos do inciso I do art. 124 do CTN, responde solidariamente pelo crédito
tributário, ora lançado, o Banco Santander (Brasil) S.A.
O art. 124, I, do CTN prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. A
respeito desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o interesse comum mencionado
pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o meramente econômico. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação do fato
gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou igualitária por
mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade produtora do aumento
de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de atuação simultânea e conjunta de
mais de uma pessoa na anterior situação configuradora do próprio fato gerador. Se
assim não fosse, qualquer indivíduo, que auferisse alguma benesse do percebente da
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

renda, poderia ser designado corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Julgado em 05/12/2019)
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador.
Ainda, entendo que referido a participação mencionada pode ser (i) direta, quando
praticado em conjunto o fato gerador, ou (ii) indireta, na hipótese em que se configure confusão
patrimonial e/ou quando há benefício conjunto em razão da prática de ilícitos como sonegação,
fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da expressa
previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali referido é
jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto,
imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta
configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na
hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma
direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador,
quanto indireta, em caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se
beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio. Havendo provas de omissões
na contabilidade e da interposição de pessoas, revelando que o imputado responsável
era na verdade administrador e proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua
responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-002.654, Rel.
Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
Assim, entendo que o simples fato de ser controlador da Recorrente e ter atuado
no processo de aquisição da Getnet Tecnologia – o que, como já mencionado, é plenamente
natural por conta dessa sua condição – é insuficiente para caracterizar o interesse comum citado
no art. 124, I, do CTN. Não há prática conjunta do fato gerador e nem alegação de sonegação,
fraude ou conluio. Tanto que não houve qualificação da multa de ofício com base no art. 44, § 1o,
da Lei no 9.430/96.
Deste modo, concordo com as razões da DRJ, para negar provimento ao Recurso
de Ofício.

IV. Dispositivo
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, lhe dou provimento parcial, para (i) cancelar as glosas com a amortização de ágio,
ressalvada a diferença apurada por conta dos ajustes indevidos de patrimônio líquido feitos na
incorporada, (ii) cancelar a glosa referente ao ágio apurado sobre a mais valia “Periféricos”, (iii)
cancelar as glosas com despesas com depreciação de benfeitorias em imóveis de terceiros (item
6.1 do Relatório Fiscal), (iv) cancelar as glosas com depreciação de ativos (item 6.2 do Relatório
Fiscal), (v) cancelar as glosas relativas à amortização do ágio na base de cálculo da CSLL e (vi)
cancelar as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas mensais, com base na
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Súmula Carf no 105. Com os ajustes, devem ser corrigidos os valores das glosas de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa de CSLL.
Ainda, conheço o Recurso de Ofício e lhe nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Voto Vencedor

Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.

O i. Relator desenvolveu, com sói nos seus votos, profunda análise sobre a
matéria de fundo, relativa a amortização de ágio e os ajustes indevidos de patrimônio líquido
feitos na incorporada, bem como por cancelar a glosa referente ao ágio apurado sobre a mais
valia “Periféricos”, as glosas com despesas com depreciação de benfeitorias em imóveis de
terceiros e as glosas com depreciação de ativos.
Todavia, a Turma, pelo voto de qualidade decidiu que manutenção das parcelas
que forma glosadas para fins do IRPJ dever igualmente ser objeto de glosa para fins de apuração
da base de cálculo da CSLL e pela possibilidade de cumulação de multas de ofício e isolada.

a) Dedução do ágio da base de cálculo da CSLL

Sobre esse ponto, entendeu o Relator que o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, não
autorizaria a aplicação indiscriminada ou automática, das disposições regentes do Imposto de
Renda na verificação dos contornos de incidência da CSLL. Além disso, entendeu que o
legislador, ao determinar a base de cálculo da CSLL, o fez de forma exaustiva (numerus
clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos ajustes aplicáveis (art. 2o, da Lei no
7.689, de 1988, não abordando, como hipótese de adição ao lucro líquido, o valor correspondente
à amortização do ágio na aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial.
Fl. 4678
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Há disposição expressa em lei para adoção das mesmas regras de apuração do
IRPJ para fins de apuração da CSLL.

O caput do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, tem a seguinte redação:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base
de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (g.n.)

Veja-se, o dispositivo não fala em regras análogas, mas de aplicação das mesmas
regras, logo, não se está aqui a aplicar a regra no art. 108, I, do CTN, que seria vedado para
exigência de tributo.

A IN SRF no 390, de 2004, aplicável a época dos fatos (posteriormente revogada
pela IN RFB no 1.700, de 2017, que consolidou normas de apuração da CSLL, PIS e da Cofins
após a Lei no 12.973, de 2014), orientava sobre as regras a serem seguidas pelas pessoas jurídicas
que adquirem investimentos avaliados pelo patrimônio líquido para fins de apuração da CSLL.
Na pratica, a referida instrução repetia os mesmos termos da legislação do IRPJ quanto ao
registro e ao tratamento a ser dispensado ao ágio e ao deságio, e respectiva amortização.

Posição semelhante foi adotada nos seguintes julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008 CSLL.
[...]
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
CABIMENTO.
As disposições legais sobre a amortização do ágio remetem à apuração do lucro real,
seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos, seja para autorizar a sua
consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que especifica, de sorte que, ou bem
se aplicam todas as disposições (sobre o ágio) para a apuração para a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL (seja para adicionar a amortização do ágio à base da CSLL, seja para
sua consideração no resultado nas hipóteses legais cabíveis) ou se considera que, à
míngua de qualquer menção à CSLL nos textos legais, a amortização do ágio não pode
repercutir em nenhum momento em sua base de cálculo. Se o ágio compõe o valor
contábil do investimento e o MEP é apenas um método de avaliação do investimento,
conclui-se que a amortização que reduz o ágio/deságio deve compor o resultado da
avaliação do investimento pelo MEP, e quer este seja positivo ou negativo não deve
impactar a base da CSLL.
(Acórdão no 1302-006.221, sessão 19.10.2022, relator Paulo Henrique Silva Figueiredo)

Fl. 4679
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

De fato, não faz qualquer sentido defender que as disposições do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, nomeadamente sobre os efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo
Método da Equivalência Patrimonial (MEP), em especial no que se refere à amortização do ágio,
não encontrem eco na apuração da CSLL, apenas por serem feitas algumas referências ao lucro
real.

Não se pode perder de vista a perspectiva sobre a qual foi editado o DL no 1.598,
de 1977, que teve como finalidade adaptar os novos dispositivos da então recente Lei das
Sociedades Anônimas (Lei no 6.404, de 1976), à legislação do imposto sobre a renda, antes do
advento da CSLL, ocorrido a partir da edição da Lei no 7.689, de 1988.

O DL no 1.598, de 1977, tem, portanto, função estruturante para determinação dos
resultados das pessoas jurídicas para fins de apuração dos tributos que incidam sobre os seus
resultados, estabelecendo regras gerais de contabilização e especiais para a avaliação de
investimentos avaliados pelo MEP, inclusive em relação à neutralidade de seus efeitos para fins
de determinação do lucro tributável.

Registre-se que a neutralidade da avaliação dos investimentos pelo MEP em
relação a CSLL está plasmada nas disposições do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, itens 1 e 4 da
alínea "c" do § 1o, que determinam a adição do resultado negativo e a exclusão do resultado
positivo decorrentes da avaliação de investimentos pelo MEP.

Transcreve-se o art. 2o da Lei no 7.689, de 1988:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período­base; (Redação
dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei no
8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
[...]

Além disso, ressalte-se posicionamento em alguns julgados deste CARF sobre a
indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL. Destaca-se esse entendimento:

Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração da
base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima
transcrito, os quais deixam claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na
apuração da CSLL. A avaliação do investimento pelo MEP influencia o cálculo da
CSLL em caso de alienação ou liquidação do investimento, já que esse seria o valor
contábil do investimento a ser considerado. Além disso, se assim não fosse, contrario
sensu, a receita decorrente da amortização do deságio seria tributada, o que não me
parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se entenda
dedutível a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas um
método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que reduz
o ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do investimento pelo
MEP, o qual seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL, como
dispõe expressamente o dispositivo legal acima (itens 1 e 4 da alínea “c”do § 1o do art.
2o da Lei 7.689/88).
(Acórdão no 1302-001.170, sessão 11.09.2013, relator Alberto Pinto Souza Junior)

Não se cogita, no caso sob análise, que se houvessem sido cumpridas as regras de
dedutibilidade para amortização do ágio, que tais valores não pudessem reduzir a base de cálculo
da CSLL.

Em sentido contrário e, por força dos dispositivos legais e normativo
mencionados, os valores relativos ao ágio que não observarem as regras de dedutibilidade para
fins do IRPJ. devem também compor a base de cálculo da CSLL.

Fl. 4681
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

b) Multa isolada pelo não recolhimento das estimativas mensais

Sobre esse ponto, entendeu o i. Relator, com base no princípio da consunção, não
ser cabível a multa pelo não recolhimento da estimativa mensal, por ser essa uma etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano, que foi sancionado com multa de ofício
vinculada.

Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão
de tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização, a solução do
tema deve ser jurídica.

Há duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário
previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas condutas
previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base
na Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.

Portanto, inclusive nesse ponto deve ser mantido o lançamento.
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 4683
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-006.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.724050/2019-04

Fl. 4684
DF CARF MF
Original